Tribunal: STM
Processo: 7000226-24.2022.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão julgador: CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. CRIME DE INJÚRIA. ART. 216 DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM). CRIME DE DESACATO A MILITAR. ART. 299 DO CPM. PRELIMINAR. DEFESA. NULIDADE DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE DEFESA PRELIMINAR. ARTIGOS 396 E 396-A, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL COMUM (CPP). REJEIÇÃO DA PRELIMINAR. DECISÃO UNÂNIME. PRELIMINAR. DEFESA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO PARA JULGAMENTO DO RÉU EM DECORRÊNCIA DOS FATOS TEREM SIDO COMETIDOS EM AMBIENTE DIVERSO DA ORGANIZAÇÃO MILITAR. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR. DECISÃO UNÂNIME. PRELIMINAR. DEFESA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR PARA JULGAMENTO DE CIVIS EM TEMPO DE PAZ. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR. DECISÃO UNÂNIME. MÉRITO. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. 1. A ausência da denominada “Defesa Preliminar”, em nada fragiliza os direitos do Acusado, vez que o rito próprio do CPPM prestigia a dialética processual e respeita os postulados constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, não se justificando a aplicação de instituto diverso da legislação processual penal militar. Preliminar de nulidade do processo pela ausência de prazo para apresentação de defesa preliminar rejeitada, por unanimidade. 2. A alínea “d”, do inciso III, do referido art. 9º do CPM, considera crimes militares, aqueles praticados por civis, ainda que fora do lugar sujeito à administração militar, contra militar em função de natureza militar, ou no desempenho de serviço de vigilância, garantia e preservação da ordem pública, administrativa ou judiciária, quando legalmente requisitado para aquele fim, ou em obediência a determinação legal superior. No caso concreto, conforme relatado, foram imputados ao Apelante a prática do crime de injúria (art. 216 do CPM) e do crime de desacato (art. 299 do CPM). Ambos praticados contra militares da ativa, no exercício de função de natureza militar. Preliminar de incompetência da Justiça Militar da União para julgamento do réu em decorrência dos fatos terem sido cometidos em ambiente diverso da Organização Militar rejeitada, por unanimidade. 3. É pacífica a jurisprudência deste Tribunal no sentido de que, nos termos da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, a Justiça Militar da União é competente para processar e julgar os crimes militares em tempo de paz, sendo despiciendo, para fins de submissão à jurisdição desta Corte, ser o sujeito ativo do delito, civil ou militar. Preliminar de incompetência da Justiça Militar para julgamento de civis em tempo de paz rejeitada, por unanimidade. 4. O crime descrito no art. 216 do CPM consiste em injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro, e tutela a honra subjetiva do indivíduo, ou seja, a auto valoração que a pessoa possui de si mesma, referente aos seus conceitos morais, intelectuais e físicos, os quais podem ser depreciados com a ofensa proferida por outrem, e consuma-se quando o ofendido toma conhecimento da ofensa propalada pelo autor do delito. No caso dos autos, o Apelante tinha plena consciência de que estava falando com o Soldado e de que proferiu as expressões descritas na denúncia contra ele. O fato de alegar que desabafou “na pessoa errada” não retira do mundo fático a ofensa desferida, restando a honra subjetiva da vítima ferida pela sua conduta, em face dos xingamentos profanados contra pessoa certa e determinada. 5. O crime descrito no art. 299 do CPM consiste em desacatar militar no exercício de função de natureza militar ou em razão dela. O ato de desacatar se subsome em faltar com o devido respeito, tratar com irreverência, menoscabar, desmerecer, desprezar ou afrontar a Administração Militar, salvaguardando o tipo penal, a autoridade dela oriunda na pessoa do militar ofendido e consuma-se com a prática de qualquer ato que se traduza em desacato, seja por palavras, escrito ou gestos. No caso, resta evidente a presença do dolo expresso na vontade livre e consciente do Apelante em injuriar e em desacatar os Ofendidos, conforme restou demonstrado pela prova testemunhal colhida em juízo e pelo teor das gravações juntadas aos autos. 6. Presentes a materialidade, a autoria e a antijuridicidade de ambas as condutas imputadas ao Apelante, e inexistindo excludentes de antijuridicidade ou de culpabilidade, deve ser mantido o decreto condenatório. Desprovimento do Recurso da Defesa. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 25/09/2023 A
28/09/2023
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000226-24.2022.7.00.0000/PR
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
REVISOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: GABRIEL ZILIO
ADVOGADO(A): ADELSO SERVO DOS SANTOS (OAB PR47420)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A
PRELIMINAR DEFENSIVA, DE NULIDADE DO FEITO PELA NÃO CONCESSÃO
DE PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE DEFESA PRELIMINAR, POR FALTA DE
AMPARO LEGAL; POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A SEGUNDA
PRELIMINAR DEFENSIVA, DE NULIDADE DO FEITO SOB A ALEGADA
INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO PARA JULGAMENTO DO
RÉU, EM DECORRÊNCIA DOS FATOS TEREM SIDO COMETIDOS EM
AMBIENTE DIVERSO DA ORGANIZAÇÃO MILITAR, POR FALTA DE AMPARO
LEGAL; POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A TERCEIRA PRELIMINAR
DEFENSIVA, DE NULIDADE DO FEITO SOB A ALEGAÇÃO DA
INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR PARA O JULGAMENTO DE RÉUS
CIVIS EM TEMPO DE PAZ. NO MÉRITO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
INTERPOSTO PELA DEFESA PARA MANTER, NA ÍNTEGRA, A SENTENÇA
CONDENATÓRIA RECORRIDA, PELOS SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS
FUNDAMENTOS. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO. PRESENTE O VICE-PROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR,
DR. CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ

VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000226-24.2022.7.00.0000/PR
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
APELANTE: GABRIEL ZILIO
ADVOGADO(A): ADELSO SERVO DOS SANTOS (OAB PR47420)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
APELAÇÃO. DEFESA. CRIME DE INJÚRIA. ART. 216 DO
CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM). CRIME DE DESACATO A
MILITAR. ART. 299 DO CPM. PRELIMINAR. DEFESA.
NULIDADE DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE PRAZO PARA
APRESENTAÇÃO DE DEFESA PRELIMINAR. ARTIGOS 396 E
396-A, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL COMUM (CPP).
REJEIÇÃO
DA
PRELIMINAR.
DECISÃO
UNÂNIME.
PRELIMINAR. DEFESA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
MILITAR DA UNIÃO PARA JULGAMENTO DO RÉU EM
DECORRÊNCIA DOS FATOS TEREM SIDO COMETIDOS EM
AMBIENTE
DIVERSO
DA
ORGANIZAÇÃO
MILITAR.
REJEIÇÃO
DA
PRELIMINAR.
DECISÃO
UNÂNIME.
PRELIMINAR. DEFESA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
MILITAR PARA JULGAMENTO DE CIVIS EM TEMPO DE PAZ.
REJEIÇÃO DA PRELIMINAR. DECISÃO UNÂNIME. MÉRITO.
RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
1. A ausência da denominada “Defesa Preliminar”, em nada fragiliza os
direitos do Acusado, vez que o rito próprio do CPPM prestigia a
dialética processual e respeita os postulados constitucionais do
contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, não se
justificando a aplicação de instituto diverso da legislação processual
penal militar. Preliminar de nulidade do processo pela ausência de
prazo para apresentação de defesa preliminar rejeitada, por
unanimidade.
2. A alínea “d”, do inciso III, do referido art. 9º do CPM, considera
crimes militares, aqueles praticados por civis, ainda que fora do lugar
sujeito à administração militar, contra militar em função de natureza
militar, ou no desempenho de serviço de vigilância, garantia e
preservação da ordem pública, administrativa ou judiciária, quando
legalmente requisitado para aquele fim, ou em obediência a
determinação legal superior. No caso concreto, conforme relatado,
7000226-24.2022.7.00.0000
40001356083 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

foram imputados ao Apelante a prática do crime de injúria (art. 216 do
CPM) e do crime de desacato (art. 299 do CPM). Ambos praticados
contra militares da ativa, no exercício de função de natureza militar.
Preliminar de incompetência da Justiça Militar da União para
julgamento do réu em decorrência dos fatos terem sido cometidos em
ambiente diverso da Organização Militar rejeitada, por unanimidade.
3. É pacífica a jurisprudência deste Tribunal no sentido de que, nos
termos da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, a
Justiça Militar da União é competente para processar e julgar os crimes
militares em tempo de paz, sendo despiciendo, para fins de submissão
à jurisdição desta Corte, ser o sujeito ativo do delito, civil ou militar.
Preliminar de incompetência da Justiça Militar para julgamento de
civis em tempo de paz rejeitada, por unanimidade.
4. O crime descrito no art. 216 do CPM consiste em injuriar alguém,
ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro, e tutela a honra subjetiva do
indivíduo, ou seja, a auto valoração que a pessoa possui de si mesma,
referente aos seus conceitos morais, intelectuais e físicos, os quais
podem ser depreciados com a ofensa proferida por outrem, e consuma-
se quando o ofendido toma conhecimento da ofensa propalada pelo
autor do delito. No caso dos autos, o Apelante tinha plena consciência
de que estava falando com o Soldado e de que proferiu as expressões
descritas na denúncia contra ele. O fato de alegar que desabafou “na
pessoa errada” não retira do mundo fático a ofensa desferida, restando
a honra subjetiva da vítima ferida pela sua conduta, em face dos
xingamentos profanados contra pessoa certa e determinada.
5. O crime descrito no art. 299 do CPM consiste em desacatar militar
no exercício de função de natureza militar ou em razão dela. O ato de
desacatar se subsome em faltar com o devido respeito, tratar com
irreverência, menoscabar, desmerecer, desprezar ou afrontar a
Administração Militar, salvaguardando o tipo penal, a autoridade dela
oriunda na pessoa do militar ofendido e consuma-se com a prática de
qualquer ato que se traduza em desacato, seja por palavras, escrito ou
gestos. No caso, resta evidente a presença do dolo expresso na vontade
livre e consciente do Apelante em injuriar e em desacatar os Ofendidos,
conforme restou demonstrado pela prova testemunhal colhida em juízo
e pelo teor das gravações juntadas aos autos.
6. Presentes a materialidade, a autoria e a antijuridicidade de ambas as
condutas imputadas ao Apelante, e inexistindo excludentes de
antijuridicidade ou de culpabilidade, deve ser mantido o decreto
7000226-24.2022.7.00.0000
40001356083 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

condenatório. Desprovimento do Recurso da Defesa. Decisão por
unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do
Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a
preliminar defensiva, de nulidade do feito pela não concessão de prazo para
apresentação de defesa preliminar, por falta de amparo legal; por unanimidade, em
rejeitar a segunda preliminar defensiva, de nulidade do feito sob a alegada
incompetência da Justiça Militar da União para julgamento do réu, em decorrência
dos fatos terem sido cometidos em ambiente diverso da Organização Militar, por
falta de amparo legal; por unanimidade, em rejeitar a terceira preliminar defensiva,
de nulidade do feito sob a alegação da incompetência da Justiça Militar para o
julgamento de réus civis em tempo de paz e, no mérito, por unanimidade, em
conhecer e em negar provimento ao recurso de Apelação interposto pela Defesa e em
manter, na íntegra, por seus próprios e jurídicos fundamentos, a sentença
condenatória recorrida.
Brasília, 25 de setembro de 2023.
RELATÓRIO
Trata-se de Apelação interposta pela Defesa do civil GABRIEL
ZILIO, em face da sentença proferida pelo Juiz Federal da Justiça Militar da
Auditoria da 5ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM), que, nos autos da Ação Penal
Militar nº 7000064-44.2020.7.05.0005/PR, julgou procedente o pedido formulado na
denúncia e condenou o Apelante pelo crime de injúria, previsto no art. 216 do
Código Penal Militar (CPM), à pena de 30 (trinta) dias de detenção, e, pela prática
do crime de desacato a militar, descrito no art. 299 do CPM, à pena de 6 (seis) meses
de detenção, resultando a pena unificada de 7 (sete) meses de detenção, com direito
a suspensão condicional da execução da pena, pelo prazo de 2 (dois) anos, nos
termos do disposto no art. 84 do CPM, alíneas “a” a “e”, com o direito de apelar em
liberdade, com fundamento no art. 527 do Código de Processo Penal Militar
(CPPM), com a fixação do regime prisional inicialmente aberto, no caso de efetivo
cumprimento da reprimenda, com fulcro no art. 33 do Código Penal comum.
7000226-24.2022.7.00.0000
40001356083 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Narra a denúncia, em síntese, que, no dia 9/1/2019, o Apelante
telefonou para a Capitania Fluvial do Rio Paraná procurando o Suboficial DENIS,
ocasião em que teria injuriado, por telefone, o Sd FN BRABO, que exercia as
funções de Ronda de Serviço no dia dos fatos, chamando-o de “militar de merda”,
“militar idiota", "babaca" e dizendo que ele “não queria levantar o cú da cadeira
para procurar o SO DENIS", sendo as ofensas ouvidas pelo Contramestre, 3º
Sargento RIBEIRO, e pelo 3º Sargento FN RODRIGO. No dia seguinte, por volta
das 15h30, o 2º Sargento AUGUSTO, na companhia do 2º FN-MO HENSEL, se
dirigiu até a oficina mecânica do Apelante para verificar o reparo do cavalo
mecânico da marca SCÂNIA/R124, placas ILU 8083, cedido à Marinha do Brasil,
em reparos naquela oficina desde abril de 2018, ocasião em que o ora Apelante
desacatou o referido militar, inclusive, dirigindo-lhe palavras como "sargentinho",
"doido" e "bosta", além de mandá-lo "se foder". Em consequência de tais fatos, o 2º
Sargento AUGUSTO contactou a Capitania e recebeu a determinação para que
aguardasse no local até a chegada da Escolta para que fosse realizada a prisão em
flagrante (APF 0000015-93.2018.7.05.0005).
Em 11/1/2020, a denúncia foi recebida (APM, Evento 1, Doc.
“REC_DENUNCIA2”).
Em 15/9/2020, foi realizada a audiência para oitiva dos ofendidos,
Soldado ANDERSON BRENO DOS SANTOS BRABO e 1º Sargento FÁBIO
AUGUSTO FERREIRA SANTOS, e 3 (três) testemunhas de acusação, o 2º Sargento
MARCOS VINICIUS MARTINS RIBEIRO, o 3º Sargento RODRIGO HENING e o
1º Tenente CYRCE ADYADNE SOUZA) (APM, Eventos 57 e 58). Na mesma
audiência, após o pleito defensivo e manifestação ministerial, foi determinada a
instauração do Incidente de Insanidade Mental do Acusado nº 7000190-
94.2020.7.05.0005.
A última testemunha de acusação, 2º Sargento R/1 ODAIR VITORINO
HENSEL, foi ouvida em 25/1/2021 (APM, Eventos 85 e 86).
Na fase do § 2º do artigo 417 do CPPM a Defesa arrolou 3 (três)
testemunhas (APM, Evento 103).
Em 21/5/2021, foram ouvidas as testemunhas de Defesa, JOSIANE
COMIN e ROGÉRIO APARECIDO AVELINO, mesma oportunidade em que foi
determinada a oitiva dos peritos em juízo (APM, Eventos 128 e 129).
Em 16/7/2021, foi ouvida a última testemunha de Defesa, PAULO DE
SOUZA DA SILVA, assim como os peritos prestaram seus esclarecimentos (APM,
Eventos 165 e 166).
7000226-24.2022.7.00.0000
40001356083 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em 25/8/2021, o Apelante foi interrogado, tendo a Defesa pugnado
pela acareação com o Suboficial DENIS, o que restou indeferido (Eventos 177 e
178).
Na fase do artigo 427 do CPPM, o MPM nada requereu (APM, Evento
178), tendo a Defesa pugnado pela oitiva do 2º Tenente JOÃO PAULO DOS
SANTOS BARROS, o que foi indeferido, ante a preclusão, sendo o referido Oficial
ouvido como testemunha do juízo (APM, Evento 184), sendo ela ouvida em
29/9/2021 (APM, Eventos 198 e 199).
Na fase do artigo 428 do CPPM, o MPM, em alegações escritas,
pugnou pela procedência da denúncia, por entender estarem provadas a autoria e a
materialidade delitivas (APM, Evento 202). Por seu turno, a Defesa arguiu, em sede
de preliminares, a nulidade do feito diante da ausência de prazo para apresentação de
defesa preliminar e da incompetência da Justiça Militar para apreciar o feito e julgar
civis em tempo de paz. No mérito, pugnou pela absolvição do Acusado, sustentando
a atipicidade da conduta, por ausência de dolo, tecendo considerações sobre a
dosimetria da pena e a necessidade de concessão do sursis (APM, Evento 216).
Em 7/12/2021, o Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 5ª CJM
rejeitou todas as preliminares arguidas pela Defesa e condenou o Apelante, nos
termos relatados (APM, 221).
Em 14/1/2022, a Defesa interpôs recurso de Apelação (APM, Evento
225).
Em 17/1/2022, ocorreu o trânsito em julgado para o MPM (APM,
Evento 228).
Em razões recursais, a Defesa sustenta a nulidade do processo, em
preliminares, sob o fundamento de que não foi concedido prazo para apresentação de
defesa preliminar; a incompetência da Justiça Militar da União para julgamento do
réu em decorrência dos fatos terem sido cometidos em ambiente diverso da
Organização Militar; e a incompetência da Justiça Militar para julgamento de civis
em tempo de paz, com a consequente declaração de inconstitucionalidade difusa do
art. 9º, I e III, do CPM.
No mérito, requer a absolvição do Apelante, sob o argumento de
ausência de dolo, para fins de tipificação dos crimes dos artigos 216 e 299 do CPM
(APM, Evento 233).
Em contrarrazões, o MPM requereu a rejeição de todas as preliminares
arguidas pela Defesa e, no mérito, pugnou pela manutenção da sentença
condenatória recorrida (APM, Evento 238).
7000226-24.2022.7.00.0000
40001356083 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra do Vice-
Procurador-Geral da Justiça Militar, Dr. CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI
(Evento 18), manifestou-se pela rejeição das preliminares defensivas e, no mérito,
pelo desprovimento do apelo, a fim de que seja mantida, em todos os seus contornos,
a Sentença do Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 5ª CJM (Evento 6).
É o Relatório.
VOTO
O Recurso é tempestivo e, estando preenchidos os requisitos de
admissibilidade, deve ser conhecido.
Inicialmente, antes de se decidir o mérito recursal, se faz necessário
analisar as três preliminares suscitadas pela defesa.
PRIMEIRA
PRELIMINAR:
NULIDADE
DO
FEITO
PELA
NÃO
CONCESSÃO DE PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE DEFESA PRÉVIA
A Defesa alega a violação do devido processo legal, pela não aplicação
subsidiária dos artigos 396 e 396-A, do Código de Processo Penal comum (CPP),
aduzindo, em síntese, que o indeferimento do pedido de apresentação e resposta à
acusação (APM, Evento 117) se reveste em clara afronta aos princípios da ampla
defesa e do contraditório, tendo causado inegável prejuízo ao Apelante. Sustenta que
o STF firmou o entendimento de que o art. 400 do CPP deve ser aplicado à Justiça
Militar, razão pela qual além de o interrogatório ser o último ato da instrução
processual, também, deve ser facultada a apresentação de Defesa Preliminar, nos
termos dos artigos 396 e 396-A, do CPP, in verbis:
Art. 396. Nos procedimentos ordinário e sumário, oferecida a denúncia ou queixa,
o juiz, se não a rejeitar liminarmente, recebê-la-á e ordenará a citação do acusado
para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. (Redação dada
pela Lei nº 11.719, de 2008).
Parágrafo único. No caso de citação por edital, o prazo para a defesa começará a
fluir a partir do comparecimento pessoal do acusado ou do defensor
constituído. (Redação dada pela Lei nº 11.719, de 2008).
Art. 396-A. Na resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo o que
interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas
pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação,
quando necessário. (Incluído pela Lei nº 11.719, de 2008).
§ 1o A exceção será processada em apartado, nos termos dos arts. 95 a 112 deste
Código. (Incluído pela Lei nº 11.719, de 2008).
7000226-24.2022.7.00.0000
40001356083 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

§ 2o Não apresentada a resposta no prazo legal, ou se o acusado, citado, não
constituir defensor, o juiz nomeará defensor para oferecê-la, concedendo-lhe vista
dos autos por 10 (dez) dias. (Incluído pela Lei nº 11.719, de 2008).
O Apelante sustenta que a apresentação da Defesa Preliminar é
importante pois possibilita a apresentação de teses processuais e de mérito, tais
como: “i) a alegada incompetência da Justiça Militar para o julgamento desta ação
penal; ii) a inexistência de dolo na conduta do acusado; iii) a contradita às
testemunhas arroladas pelo Ministério Público Militar; dentre outras”.
Tal pretensão não merece ser acolhida, tendo em vista que o processo
penal militar é disciplinado pelo CPPM, cujo procedimento é diferente daquele
previsto no CPP, cujas regras não se aplicam à Justiça Militar da União.
Em que pesem os argumentos defensivos, no caso concreto, a ausência
da denominada “Defesa Preliminar”, em nada fragiliza os direitos do Acusado, vez
que o rito próprio do CPPM prestigia a dialética processual e respeita os postulados
constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, não se
justificando a aplicação de instituto diverso da legislação processual penal militar,
conforme vem decidindo este Tribunal:
EMENTA: APELAÇÃO. USO DE DOCUMENTO FALSO. CERTIFICADO DE
CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. PROCESSO SELETIVO DO CURSO DE
ESPECIALIZAÇÃO DE SOLDADOS-CESD 2017. PRELIMINAR DE NULIDADE
DO PROCESSO POR VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL PELA NÃO
APLICAÇÃO DAS REGRAS DO ART. 396 E 396-A DO CPP COMUM.
REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO PELA NÃO
APLICAÇÃO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP).
REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO POR
UNANIMIDADE. 1. NÃO HÁ NULIDADE DO PROCESSO POR VIOLAÇÃO DO
DEVIDO PROCESSO LEGAL PELA NÃO APLICAÇÃO DAS REGRAS DOS ARTS.
396 E 396-A DO CPP COMUM, JÁ QUE O PROCESSO PENAL MILITAR É
DISCIPLINADO PELO CPPM, CUJO PROCEDIMENTO É DIFERENTE
DAQUELE PREVISTO NO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, CUJAS REGRAS,
NESSE CONTEXTO, NÃO SE APLICAM NA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. 2. O
USO DE DOCUMENTO FALSO É CRIME FORMAL E INSTANTÂNEO DE
EFEITOS
PERMANENTES.
LOGO,
SE
CONSUMA
COM A
SIMPLES
APRESENTAÇÃO DO DOCUMENTO FALSO, SENDO IRRELEVANTE A
OCORRÊNCIA DE PREJUÍZO À ADMINISTRAÇÃO CASTRENSE. 3. A
CONDUTA DO APELANTE DE TER APRESENTADO, DE FORMA LIVRE E
CONSCIENTE, O CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO E
HISTÓRICO ESCOLAR, DE CUJAS FALSIDADES TINHA PLENO E PRÉVIO
CONHECIMENTO, À ADMINISTRAÇÃO MILITAR, COM O PROPÓSITO DE
CONCORRER A UMA VAGA NO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO DE SOLDADOS-
CESD 2017 SE SUBSOME PERFEITAMENTE AO TIPO DO ART. 315 DO CPM. 4.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
(Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO CRIMINAL nº 7000196-23.2021.7.00.0000.
Relator(a): Ministro(a) CELSO LUIZ NAZARETH. Data de Julgamento:
23/06/2022, Data de Publicação: 05/09/2022).
7000226-24.2022.7.00.0000
40001356083 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por fim, cabe consignar que a tese firmada pelo STF no julgamento do
HC 127.900 (Relator Dias Toffoli, DJe 03.08.2016), no sentido de que o
interrogatório deve ser realizado ao final da instrução em todos os procedimentos
penais regidos por legislação especial, nos termos do contido no art. 400 do CPP, em
nenhum momento tratou da aplicação subsidiária dos artigos 396 e 396-A do CPP ao
rito do processo penal militar, restringindo-se à análise do interrogatório, sem,
contudo, afastar o entendimento firmado por esta Corte no sentido da
inaplicabilidade da defesa preliminar aos feitos sujeitos à competência desta Justiça
Especializada.
Ante o exposto, rejeito a preliminar de nulidade do feito pela não
concessão de prazo para apresentação de defesa preliminar, por falta de amparo
legal.
SEGUNDA RELIMINAR: A INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA
UNIÃO PARA JULGAMENTO DO RÉU EM DECORRÊNCIA DOS FATOS
TEREM
SIDO
COMETIDOS
EM
AMBIENTE
DIVERSO
DA
ORGANIZAÇÃO MILITAR.
Sustenta a Defesa, em síntese, que, para a configuração de crime
militar, quando praticado contra militar fora de lugar sujeito à administração militar,
exige-se o exercício de “função de natureza militar" e, no caso, o crime teria
ocorrido no exercício de "atividade de rotina" nas dependências de uma oficina
mecânica de propriedade do Apelante. Aduz, ainda, que deve ser aplicada, ao caso, a
Súmula Vinculante nº 36 do STF, pois os militares não exerciam atividade
tipicamente militar.
Nos termos do contido no art. 124 da CRFB/1988, compete à Justiça
Militar da União processar e julgar os crimes militares definidos em lei:
Art. 124. À Justiça Militar compete processar e julgar os crimes militares definidos
em lei.
Parágrafo único. A lei disporá sobre a organização, o funcionamento e a
competência da Justiça Militar.
Por seu turno, em consonância com o mandamento constitucional, o
CPM define, por força do seu art. 9º, os crimes militares praticados em tempo de
paz:
Art. 9º Consideram-se crimes militares, em tempo de paz:
I - os crimes de que trata este Código, quando definidos de modo diverso na lei
penal comum, ou nela não previstos, qualquer que seja o agente, salvo disposição
especial;
7000226-24.2022.7.00.0000
40001356083 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

II – os crimes previstos neste Código e os previstos na legislação penal, quando
praticados: (Redação dada pela Lei nº 13.491, de 2017)
a) por militar em situação de atividade ou assemelhado, contra militar na mesma
situação ou assemelhado;
b) por militar em situação de atividade ou assemelhado, em lugar sujeito à
administração militar, contra militar da reserva, ou reformado, ou assemelhado, ou
civil;
c) por militar em serviço ou atuando em razão da função, em comissão de natureza
militar, ou em formatura, ainda que fora do lugar sujeito à administração militar
contra militar da reserva, ou reformado, ou civil;(Redação dada pela Lei nº 9.299,
de 8.8.1996)
d) por militar durante o período de manobras ou exercício, contra militar da
reserva, ou reformado, ou assemelhado, ou civil;
e) por militar em situação de atividade, ou assemelhado, contra o patrimônio sob a
administração militar, ou a ordem administrativa militar;
f) revogada. (Redação dada pela Lei nº 9.299, de 8.8.1996)
III - os crimes praticados por militar da reserva, ou reformado, ou por civil, contra
as instituições militares, considerando-se como tais não só os compreendidos no
inciso I, como os do inciso II, nos seguintes casos:
a) contra o patrimônio sob a administração militar, ou contra a ordem
administrativa militar;
b) em lugar sujeito à administração militar contra militar em situação de atividade
ou assemelhado, ou contra funcionário de Ministério militar ou da Justiça Militar,
no exercício de função inerente ao seu cargo;
c) contra militar em formatura, ou durante o período de prontidão, vigilância,
observação, exploração, exercício, acampamento, acantonamento ou manobras;
d) ainda que fora do lugar sujeito à administração militar, contra militar em função
de natureza militar, ou no desempenho de serviço de vigilância, garantia e
preservação da ordem pública, administrativa ou judiciária, quando legalmente
requisitado para aquele fim, ou em obediência a determinação legal superior.
§ 1o Os crimes de que trata este artigo, quando dolosos contra a vida e cometidos
por militares contra civil, serão da competência do Tribunal do Júri. (Redação dada
pela Lei nº 13.491, de 2017)
§ 2o Os crimes de que trata este artigo, quando dolosos contra a vida e cometidos
por militares das Forças Armadas contra civil, serão da competência da Justiça
Militar da União, se praticados no contexto: (Incluído pela Lei nº 13.491, de 2017)
7000226-24.2022.7.00.0000
40001356083 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

I – do cumprimento de atribuições que lhes forem estabelecidas pelo Presidente da
República ou pelo Ministro de Estado da Defesa; (Incluído pela Lei nº 13.491, de
2017)
II – de ação que envolva a segurança de instituição militar ou de missão militar,
mesmo que não beligerante; ou (Incluído pela L ei nº 13.491, de 2017)
III – de atividade de natureza militar, de operação de paz, de garantia da lei e da
ordem ou de atribuição subsidiária, realizadas em conformidade com o disposto no
art. 142 da Constituição Federal e na forma dos seguintes diplomas legais:
(Incluído pela Lei nº 13.491, de 2017)
a) Lei no 7.565, de 19 de dezembro de 1986 - Código Brasileiro de Aeronáutica;
(Incluída pela Lei nº 13.491, de 2017)
b) Lei Complementar no 97, de 9 de junho de 1999; (Incluída pela Lei nº 13.491, de
2017)
c) Decreto-Lei no 1.002, de 21 de outubro de 1969 - Código de Processo Penal
Militar; e (Incluída pela Lei nº 13.491, de 2017)
d) Lei no 4.737, de 15 de julho de 1965 - Código Eleitoral. (Incluída pela Lei nº
13.491, de 2017)
Nesse víeis, a alínea “d”, do inciso III, do referido art. 9º, considera
crimes militares, aqueles praticados por civis, ainda que fora do lugar sujeito à
administração militar, contra militar em função de natureza militar, ou no
desempenho de serviço de vigilância, garantia e preservação da ordem pública,
administrativa ou judiciária, quando legalmente requisitado para aquele fim, ou em
obediência a determinação legal superior.
No caso concreto, conforme relatado, foram imputados ao Apelante a
prática do crime de injúria (art. 216 do CPM) e do crime de desacato (art. 299 do
CPM). Ambos praticados contra militares da ativa, no exercício de função de
natureza militar.
O primeiro, no dia 9/1/2019, contra o SD-FN BRABO que exercia a
função de Ronda de Serviço da Capitania Fluvial do Rio Paraná, chamando-o de
“militar de merda”, “militar idiota", "babaca" e dizendo que ele “não queria
levantar o cú da cadeira para procurar o SO DENIS", sendo as referidas ofensas
ouvidas pelo Contramestre de Serviço, o 3º Sgt RIBEIRO, e pelo 3º Sgt RODRIGO.
Tais insultos teriam sido perpetrados por meio de ligação telefônica.
O segundo, no dia 10/1/2019, contra o 2º Sgt AUGUSTO, chamando-o
de "sargentinho", "doido" e "bosta", além de mandá-lo "se foder". Tal conduta teria
sido praticada nas dependências da Oficina do Apelante e foi presenciada pelo 2º
7000226-24.2022.7.00.0000
40001356083 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Sgt. HENSEL. O ofendido teria comparecido a referida oficina para tratar de
assuntos financeiros e operacionais relativos à manutenção de viatura da Capitania
Fluvial do Rio Paraná, encontrando-se naquela oportunidade no exercício de suas
funções legais e de natureza militar.
Ressalta-se que toda e qualquer função desempenhada por militar da
ativa, em prol do serviço, do patrimônio sob a administração militar ou da ordem
administrativa militar é considerada atividade de natureza militar, posto que, nestes
casos, os fins maiores desempenhado pelo militar são sempre o preparo e o emprego
das Forças Armadas.
Outrossim, ao contrário do alegado pela Defesa, não há que se falar, no
caso, de aplicação da Súmula Vinculante nº 36 do STF, posto que ela trata, no juízo
da Suprema Corte, de falsificação da Caderneta de Inscrição e Registro (CIR) ou de
Carteira de Habilitação de Amador (CHA) perpetrada por civil, não se referindo à
prática de crime de injúria e de desacato, ou de qualquer outro crime militar,
praticado, ainda que fora do lugar sujeito à administração militar, por civil contra
militar em função de natureza militar ou contra o patrimônio sob a administração
militar, ou contra a ordem administrativa militar.
Conforme já decidido por esta Corte, por unanimidade, no julgamento
do Recurso em Sentido Estrito nº 7000653-21.2022.7.00.0000, de relatoria do
Ministro JOSÉ BARROSO FILHO, “a Súmula Vinculante nº 36 possui natureza
extremamente restritiva, não cabendo a sua aplicação por analogia aos demais
crimes militares praticados por Civis, sob pena de esvaziar e ofender o
ordenamento jurídico penal militar, na esfera federal”.
Ante o exposto, rejeito a preliminar de nulidade do feito sob a alegada
incompetência da Justiça Militar da União para julgamento do réu, em decorrência
dos fatos terem sido cometidos em ambiente diverso da Organização Militar, por
falta de amparo legal.
TERCEITRA PRELIMINAR: A INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR
PARA JULGAMENTO DE CIVIS EM TEMPO DE PAZ, COM A
CONSEQUENTE
DECLARAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
DIFUSA DO ART. 9º, I E III, DO CPM
Aduz o Apelante em suas razões, em síntese, que, em tempo de paz, a
competência da Justiça Militar deve ser excepcional para o julgamento de civis e
pressupõe ofensa à defesa da pátria e à garantia dos poderes constitucionais, da Lei e
da Ordem. Alega, ainda, que submeter civis, em tempo de paz, a julgamento pela
Justiça Militar configura evidente violação ao princípio constitucional do juiz natural
e cria um tribunal de exceção para o civil e, por tais razões, entente que deve ser
7000226-24.2022.7.00.0000
40001356083 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

declarada a “inconstitucionalidade” do disposto no art. 9º, I e III, do Código Penal
Militar, para que, por meio do controle difuso, seja declarado inconstitucional o
julgamento de civis pela Justiça Militar em tempo de paz.
Em que pesem os argumentos acima expostos, não assiste razão à
Defesa.
Nessa direção, é pacífica a jurisprudência deste Tribunal no sentido de
que, nos termos da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, a Justiça
Militar da União é competente para processar e julgar os crimes militares em tempo
de paz, sendo despiciendo, para fins de submissão à jurisdição desta Corte, ser o
sujeito ativo do delito civil ou militar.
Não se deixa de reconhecer que o tema, objeto da presente preliminar,
se encontra pendente de julgamento pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso
Ordinário em Habeas Corpus 142.608 e na ação de Arguição de Descumprimento de
Preceito Fundamental nº 289 e, em que pesem os discursos acalorados proferidos até
o momento, não existe qualquer provimento jurisdicional emanado da Suprema
Corte que obste esta Justiça Especializada de continuar julgando os casos em que
figure civil no polo passivo da relação processual penal militar, conforme já
assentado por esta Corte no julgamento no Habeas Corpus Criminal nº 7000540-
67.2022.7.00.0000, de relatoria do Ministro CARLOS AUGUSTO AMARAL
OLIVEIRA, in verbis:
EMENTA:
HABEAS
CORPUS.
ESTELIONATO.
ALEGAÇÃO
DE
INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR. CIVIL. TRIBUNAL MILITAR. TEMPO
DE PAZ. PATRIMÔNIO SOB ADMINISTRAÇÃO MILITAR. ART. 9º, III, CPM.
ARGUIÇÃO
DE
DESCUMPRIMENTO
DE
PRECEITO
FUNDAMENTAL.
IMPROCEDÊNCIA. ALEGAÇÃO. FALTA DE JUSTA CAUSA. MATÉRIA DE
PROVA. IMPOSSIBILIDADE. ANÁLISE. VIA ESTREITA. AÇÃO PENAL
CONSTITUCIONAL. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. Não obstante a
tramitação da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 289, no
Supremo Tribunal Federal, não há qualquer decisão cautelar que obste esta
Justiça Especializada de continuar julgando os casos em que figure civil no polo
passivo da relação processual penal militar. Conduta que encontra adequação no
art. 9º, inciso III, do CPM, assegurando a competência da Justiça Militar da
União para processar e julgar os crimes de estelionato praticados por civis contra
a Administração Militar. Não há que se falar em falta de justa causa se a denúncia
se lastreia nos indícios mínimos de autoria e de materialidade delitivas, impondo o
interesse social de se apurar a conduta imputada, em observância ao devido
processo legal e às garantias fundamentais da Paciente. Ordem denegada. Decisão
por unanimidade. (Superior Tribunal Militar. HABEAS CORPUS CRIMINAL nº
7000540-67.2022.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) CARLOS AUGUSTO AMARAL
OLIVEIRA. Data de Julgamento: 06/10/2022, Data de Publicação: 18/10/2022)
(Grifo nosso.)
7000226-24.2022.7.00.0000
40001356083 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ante o exposto, rejeito a preliminar de nulidade do feito sob a
alegação da incompetência da Justiça Militar para julgamento de civis em tempo de
paz.

MÉRITO
Em que pesem os argumentos expostos pela douta Defesa, não há
reparos a serem feitos na Sentença recorrida, uma vez que os elementos subjetivos
dos injustos penais do crime de injúria, previsto no art. 216 do CPM, e do crime de
desacato a militar, descrito no art. 299 do CPM, a autoria e a materialidade delitiva
restaram amplamente comprovadas nos autos pelo depoimento do ofendido, pela
prova testemunhal produzida e pelo próprio interrogatório do Apelante, inexistindo,
ainda, qualquer causa de exclusão de licitude ou de culpabilidade a ser considerada.

DA CONDENAÇÃO PELO CRIME DE INJÚRIA
Conforme narrado na denúncia, no dia 9/1/2019, o Apelante telefonou
para a Capitania Fluvial do Rio Paraná procurando o Suboficial DENIS, ocasião em
que teria injuriado, por telefone, o Soldado Fuzileiro Naval BRABO, que exercia as
funções de Ronda de Serviço no dia dos fatos, chamando-o de “militar de merda”,
“militar idiota", "babaca" e dizendo que ele “não queria levantar o cú da cadeira
para procurar o SO DENIS", sendo as referidas ofensas ouvidas pelo Contramestre
de Serviço, 3º Sargento RIBEIRO, e pelo 3º Sargento RODRIGO.
O crime descrito no art. 216 do CPM consiste em injuriar alguém,
ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro, e tutela a honra subjetiva do indivíduo, ou
seja, a auto valoração que a pessoa possui de si mesma, referente aos seus conceitos
morais, intelectuais e físicos os quais podem ser depreciados com a ofensa proferida
por outrem, e consuma-se quando o ofendido toma conhecimento da ofensa
propalada pelo autor do delito, in verbis:
Injúria
Art. 216. Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decôro:
Pena - detenção, até seis meses.
Do conjunto probatório constante dos autos, verifica-se que o Sd-FN
BRABO estava de serviço, por volta de 14h do dia 9/1/2019, na Sala de Estado da
Capitania Fluvial do Rio Paraná, quando recebeu uma ligação da Secretária da
7000226-24.2022.7.00.0000
40001356083 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

"Oficina do Gringo", em que sua interlocutora queria falar com o Suboficial DENIS.
Na ocasião, o Ofendido informou que o Suboficial DENIS não se
encontrava, então, sua interlocutora solicitou o número de telefone do Suboficial, e
diante da informação de que tal número não poderia ser fornecido, ela pediu para
falar com o SG AUGUSTO, sendo-lhe informado que o Sargento não se encontrava.
Em decorrência das referidas respostas, o Ofendido ouviu uma voz
masculina ao fundo da ligação, identificada como sendo a do Apelante, que falava
em tom de voz elevado diversos xingamentos, sendo eles: "Militar idiota! Babaca!
Não quer levantar o cu da cadeira para procurar o Suboficial DENIS!". Na
sequência, o Apelante, que xingava ao fundo da ligação, assumiu a chamada
telefônica e começou a ofender diretamente o Soldado BRABO que, receoso do
acontecido, colocou a ligação no modo viva voz, e, nesse momento, os presentes no
local, o Sgt RIBEIRO e o Sgt HEINIG, escutaram o Apelante falando novamente as
mesmas ofensas para o Ofendido, chamando-o de merda, babaca, idiota e que ele, o
Ofendido, não queria levantar o cu da cadeira para procurar o Suboficial DENIS.
Nesse sentido, destaco os depoimentos prestados no IPM e a prova
testemunhal colhida em juízo, in verbis:
OFENDIDO, SOLDADO FUZILEIRO NAVAL ANDERSON BRENO DOS SANTOS
BRABO:
"Perguntado: O senhor estava na Capitania Fluvial do Rio Paraná no dia
11JAN2019? Respondeu: Afirmativo. Perguntado: O senhor estava presente na
viatura em que ocorreu a escolta do senhor GABRIEL ZÍLIO? Respondeu:
Afirmativo. Perguntado: Como foi o momento da chegada do senhor GABRIEL
ZÍLIO nas dependências da Polícia Federal? Respondeu: Só tratou a gente com
desrespeito. Dizendo que queria ser tratado como homem e não com tanta gentileza.
Perguntado: O senhor GABRIEL ZÍLIO proferiu palavras de desacato aos militares
durante a escolta? Respondeu: Eu não prestei muita atenção, pois estava focado na
escolta. Perguntado se tem mais alguma coisa a declarar sobre o assunto, o mesmo
respondeu: Não." (IPM 7000156-6.2019, Evento 1, item 2, p. 46).
"Perguntado: O sr. confirma estar de serviço, por volta de 14 horas do dia 9 de
janeiro de 2019, na Sala de Estado da CFRP? Respondeu que: Afirmativo.
Perguntado: Quem estava de serviço junto com o sr.? Respondeu que: Sargento
Ribeiro. Perguntado: O sr. confirma ter recebido uma ligação da "Oficina do
Gringo"? Respondeu que: Afirmativo. Perguntado: Qual foi o horário da ligação?
Respondeu que: 14 horas mais ou menos. Perguntado: Como esta pessoa se
identificou? Respondeu que: Secretária da Oficina do Gringo. Perguntado: O que a
autora da ligação disse exatamente? Respondeu que: Ela queria falar com o
Suboficial Dênis. Eu informei que o mesmo não se encontrava, assim, ela me pediu
o número de telefone dele. Respondi que eu não tinha autorização para fornecer
essa informação. Em seguida, ela pediu para falar com o SG Augusto. Informei que
o mesmo também não se encontrava e sugeri que ela retornasse a ligação em um
outro dia. Em decorrência da resposta que dei, ouvi uma voz masculina ao fundo da
7000226-24.2022.7.00.0000
40001356083 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ligação, a qual, depois, percebi ser a voz da pessoa conhecida como "Gringo". Essa
pessoa falava em um tom de voz elevado, assim, pude ouvir, nitidamente, diversos
xingamentos, sendo eles: "Militar idiota! Babaca! Não quer levantar o cu da
cadeira para procurar o Suboficial Dênis!". Na sequência, essa mesma pessoa, que
xingava ao fundo da ligação, assumiu a chamada telefônica e começou a me
ofender diretamente. Ele me chamou de militar de merda, babaca, idiota e disse que
eu não queria levantar meu cu da cadeira e procurar o Suboficial Dênis. Nesse
momento, informei, com educação, que não podia dar a informação que a secretária
solicitou e, com isso, essa pessoa começou a me xingar novamente. Com isso, avisei
o ocorrido ao Contramestre do horário, 3º-SG-ES RIBEIRO, e coloquei a ligação
no modo viva voz. Perguntado: O que o sr. disse em resposta às ofensas? Respondeu
que: Disse que os militares procurados não se encontravam e que eu não podia dar
maiores informações Perguntado: Quem foi a pessoa que assumiu a chamada
telefônica? Respondeu que: Era o sr. Gabriel Zílio, vulgo "Gringo". Perguntado: O
sr. tem certeza que era o sr. Gabriel Zílio?: Respondeu que: Sim. Perguntado: Como
o sr. pode afirmar isso? Respondeu que: Sei disso pois, no mesmo dia, participei de
uma escolta que se dirigiu à "Oficina do Gringo" e lá, reconheci, claramente, a voz
dele como a do autor das ofensas. Perguntado: O que o sr. Gabriel Zílio disse,
exatamente, após a ligação estar no modo viva voz? Respondeu que: Pude ouvi-lo
me chamar de idiota e que eu não queria levantar meu cu da cadeira para chamar o
Suboficial Dênis. Depois, o SG RIBEIRO assumiu a ligação e eu tive que me dirigir
ao portão devido à entrada de uma viatura na Capitania. Perguntado: Havia mais
alguém presente, na ocasião da ligação, que tenha presenciado o fato? Respondeu
que: Sim. O SG ALBERELO e o SG HENING. Perguntado: Qual a atitude adotada
pelo Contramestre de Serviço após ele ter ouvido as ofensas do sr. Gabriel Zílio?
Respondeu que: Ele tirou a chamada do modo viva voz, impedindo que eu escutasse
o que o "Gringo" falava, mas pude ouvir, antes de me dirigir ao portão, o SG
RIBEIRO dizendo para o "Gringo" que aquela atitude era crime. Perguntado: O
que respondeu o Sr. Gabriel com relação à última resposta? Respondeu que: Não sei
dizer, pois a ligação não estava mais no modo viva voz e eu me dirigi ao portão da
Capitania. Portanto, somente o SG Ribeiro pode responder. Perguntado: O que a
secretária e, depois, o "Gringo" queriam saber quando fizeram a ligação?
Respondeu que: Ela queria saber onde o Suboficial Dênis ou o SG Augusto se
encontravam e, depois, ficaram pedindo o número de telefone deles. Como apurei
que o Suboficial Dênis estava em missão e o SG Augusto não estava a bordo,
respondi a eles que eu não tinha a autorização para passar essas informações.
Perguntado: O sr. se sentiu ofendido pelo autor da ligação em algum momento?
Respondeu que: Certamente, pois eu o tratei, a todo o tempo, com respeito.
Perguntado: Em algum momento o sr. ou o Contramestre se dirigiram ao Sr. Gabriel
de forma desrespeitosa? Respondeu que: Negativo." (IPM 7000165-18.2019, Evento
2, item 1, p. 32/33).
“Que o que consta na denúncia foi exatamente o que ocorreu; que o Acusado falou
as palavras escritas na denúncia; que além dessas ofensas, não se recorda se foram
ditas outras; que já havia ido na mecânica outra vez, Quando se deparou com a voz
do acusado; que quando foi na escolta, teve a prova de que a voz da ligação era do
Acusado; que na vez que foi na oficina, ele escutou o Acusado conversando com os
empregados dele; que dessa vez só foi buscar a viatura; que em princípio, Quando
atendeu o telefone e era a Secretária do Acusado que havia ligado, o telefone não
estava no viva[1]voz; que quando começou a escutar o Acusado ao fundo, começou
a ficar preocupado e, ao pedir atenção ao Sargento, colocou o telefone em viva-voz;
que nesse momento os presentes, Sgt RIBEIRO e Sgt HENING, escutaram o que o
7000226-24.2022.7.00.0000
40001356083 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Acusado falou; que só nessa ocasião é que escutou essas palavras do Acusado; que
fora esse fato, não tem conhecimento de outro envolvendo o Acusado, até pela
sistemática de movimentação, pois tinha pouco mais de 1 (um) ano quando surgiu o
problema e em seguida foi embora; que foi cursar e não teve muito tempo em Foz do
Iguaçu; que após as palavras ditas pelo Acusado, só encontrou com o mesmo no
momento da escolta; que o Acusado não o procurou para pedir desculpas ou se
retratar; que o Acusado falou as palavras descritas na denúncia ao ofendido; que
após ele ter apertado o botão do viva-voz, o acusado falou novamente as mesmas
palavras e os sargentos ouviram; que assim que ligou o viva-voz, chegou uma
viatura na Capitania, razão pela qual teve que sair para abrir o portão; que os
sargentos, como têm mais entendimento sobre advocacia, eles que ficaram com essa
parte; que em decorrência dos fatos, a Capitania ficou em prontidão, ou seja, foi
reunido o pessoal para ver o que iria acontecer e qual o procedimento que teriam
que fazer; que o Sgt RIBEIRO ficou com essa incumbência, pois o depoente é
Soldado e não tem influência; que meu quarto de serviço era de meio dia às quatro
horas; que naquele dia somente uma vez a oficina ligou para a Capitania querendo
conversar com o SO DENIS; que não tem tanta certeza em qual oportunidade
estava de serviço na sala de Estado, pois a escala varia e que sempre estava em
missão; que não tem como informar quando estava de serviço; que tirava serviço
com frequência; que dependendo da escala, o serviço era a tarde ou de manhã; que
o Sgt ALBERELO passou pela sala, escutou e falou: "eu vou embora daqui que isso
vai dar alguma coisa"; que ele não escutou tanta coisa como o Sgt HENING e Sgt
RIBEIRO; que ele só passou na hora, porque ali é sala de Estado, rodeada de
outras salas; que o Sgt RIBEIRO era o Contramestre do horário e o Sgt HENING
estava presente; que o Sgt ALBERELO presenciou, mas saiu; que ele não ficou o
tempo necessário para escutar e ser uma testemunha; que ele ficou menos de 2
minutos; que o Sgt HENING verificou e permaneceu na sala; que reconhecer a voz
como sendo do Acusado imediatamente, até porque já havia escutado das outras
vezes; que no mesmo dia dos fatos, foi a oficina para realizar a escolta; que nos
dias anteriores, quando foi o buscar a viatura, já escutou a voz do Acusado; que
confirma o depoimento prestado no IPM sobre a escolta.” (APM, Evento 57, itens 4,
5 e 6).

TESTEMUNHA 3º SG MARCOS VINICIUS MARTINS RIBEIRO:
“O senhor confirma estar em serviço ordinário de Contramestre por volta das 14
horas do dia 09 de janeiro de 2019, na Sala de Estado da Capitania Fluvial do Rio
Paraná? Respondeu que sim. Perguntado: Quem estava de serviço com o senhor?
Ele(s) testemunhou(ram) o ocorrido? Respondeu que o SD-FN BRABO que estava
no horário comigo e nas iediações da sala de estado estava presente o SG
ALBERELO. Perguntado: Quem atendeu a ligação telefônica? Respondeu que o foi
o SD-FN BRABO. Perguntado: O que aconteceu exatamente, com relação ao senhor
Gabriel Zilio? Respondeu: Que a sua secretária ligou para bordo querendo falar
com o SO DENIS ou com o SG AUGUSTO, ao ser informada que os militares não se
encontrava a bordo, o senhor Gabriel Zilio tomou o telefone das mãos da secretária
e começou a ofender o SD-FN BRABO. Nesse instante, fui informado pelo SD-FN
BRABO que ele iria colocar o telefone no viva-voz, o que foi feito e pude ouvir
claramente o senhor Gabriel Zilio chamando o militar de "idiota" e que não queria
levantar o "cú" da cadeira para procurar o SO DENIS. Perguntado: O senhor
7000226-24.2022.7.00.0000
40001356083 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

confirma ser o Sr Gabriel Zilio o autor da ligação? Respondeu que sim, pois no dia
seguinte tive que me dirigir à oficina do mesmo e reconheci o seu tom de voz.
Perguntado: Que atitude o Sr. adotou após ter ouvido as ofensas? Respondeu: Que
retirei o telefone do modo viva-voz, me identifiquei como Contramestre de Serviço e
perguntei o que ele desejava, pois sua atitude em relação ao SD-FN BRABO
configurava crime previsto no CPM. Perguntado: O Sr. Gabriel Zilio foi alertado
que a conduta por ele adotada poderia ser enquadrada como crime militar?
Respondeu que sim. Perguntado: O que o autor da ligação respondeu? Respondeu
que iria até a porta da Capitania e iria fazer um escândalo até o Capitão dos Portos
atendê-lo. Perguntado: O Sr. tem mais alguma coisa a declarar para melhor
esclarecimento do fato? Respondeu: Que sim, que após o ocrrido, comuniquei
imediatamente o Supervisor e o Oficial de Serviço, os quais levaram o caso ao
Ajudante e ao Capitão dos Portos e, após, reforçamos a segurança da OM para
evitar que a mesma fos posta em risco.” (IPM 7000165-18.2019, Evento 2, item 1,
p. 43/45)
“Que fez a comunicação interna sobre o ocorrido; que em relação o primeiro fato,
escutou a parte final; que escutou quando o Acusado chamou o Sd BRABO de
"vagabundo", "idiota", "preguiçoso", pois não queria "levantar o cú da cadeira"
para procurar o SO DENIS; que lembra que o Acusado também disse "militar de
merda" e "babaca"; que perguntou ao Sd BRABO se já havia tido algum contato
com o Acusado, e o mesmo afirmou que não havia estado presencialmente com ele
em nenhum momento; que após o fato ocorrido procurou saber o que estava
acontecendo; que o Acusado estava procurando o SO DENIS, pois este era o
responsável por pagar as notas de empenho dos serviços prestados à Capitania; que
o SO DENIS estava em missão e não se encontrava na Capitania; que quando o
militar afirmou que o SO DENIS não estava a bordo, o Acusado perdeu o controle e
começou a falar as ofensas; que nesse momento pediu para colocar no viva-voz e
quem estava na sala de Estado ouviu; que estavam na sala de Estado também o Sgt
HENING; que não sabe se o Acusado telefonou em outros dias ou outras
oportunidades naquele dia, a procura do SO DENIS; que além desse fato, houve
outra desavença com o Acusado no dia seguinte; que ocorrido esse fato do telefone,
comunicou o fato ao Oficial de Serviço, que comunicou o Capitão dos Portos e
tiveram que tocar a reação; que tiveram que guarnecer a Capitania, pois o Acusado
afirmou que iria até lá e que "nós iríamos ver"; que o outro incidente foi no dia
seguinte, quando o Sgt AUGUSTO foi tirar a viatura da oficina dele; que não
presenciou as ofensas descritas na denúncia (...)” (APM, Evento 57, itens 6, 7, 8, 9).
TESTEMUNHA 3º SG RODRIGO HENING:
"Perguntado: o sr. confirma estar presente, por volta de 14 horas do dia 9 de janeiro
de 2019, na Sala de Estado da Capitania Fluvial do Rio Paraná? Respondeu que:
sim. Perguntado: quem estava presente, nesse momento, junto com o sr.? Respondeu
que: SG RIBEIRO e SD BRABO. Perguntado: o sr. pode descrever, exatamente, o
que presenciou no momento supracitado? Respondeu que: na ocasião, eu estava de
passagem pela Sala de Estado e pude observar o SD BRABO, ao telefone,
chamando a atenção do Contramestre da hora, SG RIBEIRO, para que ouvisse a
ligação. A partir de então, o Soldado colocou a ligação no modo viva-voz para que
todos escutassem o teor da chamada, quando começamos a escutar ofensas e
xingamentos. Perguntado: o sr. confirma ter presenciado e ouvido as ofensas
proferidas , por telefone, ao SD BRABO? Respondeu que: no trecho da ligação em
7000226-24.2022.7.00.0000
40001356083 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

que pude escutar, sim. Perguntado: o sr. sabe dizer quem estava do outro lado da
chamada, proferindo as ofensas? Respondeu que: não. Perguntado: o sr. pode
descrever, exatamente, as ofensas ditas, pelo autor da chamada ao SD BRABO?
Respondeu que: sim. Pude escutar "Idiota, você não quer levantar o cu da cadeira e
ir chamá-lo." Perguntado: qual a atitude adotada pelo SD BRABO após ter ouvido
as ofensas do autor da chamada? Respondeu que: ele passou o fone para o
Contramestre de Serviço, quando o mesmo retirou do modo viva-voz e se identificou
como Sargento Contramestre da hora. Ele continuou o diálogo pedindo calma ao
autor da ligação. Perguntado: qual a atitude adotada pelo Contramestre de
Serviço? Respondeu que: ele tirou a chamada do modo viva voz, impedindo que eu
escutasse o que o autor da chamada dizia, porém, pude escutar o Contramestre
pedindo calma ao mesmo. Perguntado: em algum momento do ocorrido, o SG
RIBEIRO ou o SD BRABO foram desrespeitosos com o autor da ligação?
Respondeu que: não.". (IPM 7000165-18.2019, Evento 2, item 1, p. 48/49).
“Que prestou depoimento no APF; que quanto ao 1º fato da denúncia, ouviu parte
da ligação; que ouviu as ofensas mencionadas na denúncia; que não sabe de
nenhuma desavença entre o acuado e o Sd BRABO; que depois de ter ouvido parte
das ofensas, devido o Sd BRABO ter colocado o telefone no viva voz, procurou
saber o motivo das ofensas; que o acusado queria falar com o Suboficial DENIS ou
com Sgt AUGUSTO e que após o Sd BRABO ter informado que nenhum dos
militares estava disponível para falar com ele, o acusado se exaltou; que não sabe
informar se o acusado teria ligado outras vezes no mesmo dia; que ao acusado
havia ligado nos dias anteriores para falar com o Suboficial DENIS ou com Sgt
AUGUSTO, mas não sabe informar se conseguiu falar com algum deles; que
acredita que Suboficial DENIS e o Sgt AUGUSTO receberam o recado de que o
acusado tentava falar com eles, pois de praxe que caso não consigam contato
passar o recado ou pelo menos o contato de quem ligou; que quanto ao 2º fato da
denúncia não estava presente na escolta; que soube que o Sgt AUGUSTO foi
ofendido pelo acusado; que não sabe informar de situação semelhante em datas
anteriores envolvendo o acusado. Que passava no local no momento em que o Sd
BRABO estava no telefone e no momento em que colocou o telefone no viva voz
conseguiu ouvir parte das palavras proferidas pelo acusado que eram ofensivas;
que soube posteriormente que se tratava do acusado no telefone; que as palavras
coincidem com as da denúncia; que no momento, tanto o ofendido Sd BRABO
quando o Sgt RIBEIRO mantiveram a calma; que o Sgt RIBEIRO assumiu o telefone
e tentou tranquilizar o acusado; que em nenhum momento os militares se exaltaram;
que só ouviu as ofensas; que estando de serviço numa situação dessas os militares
redobram a atenção; que não estava presente na oficina mecânica; que não
acompanhou a condução do acusado até a Capitania para a realização da lavratura
da prisão em flagrante; que ouviu apenas o acusado falar "militar idiota" e "você
não quer levantar o cu da cadeira para chamar o Suboficial". (APM, Evento 57,
itens 12 e 13).
TESTEMUNHA SENHORA JOSIANE COMIM:
“Que não tem parentesco, nem amizade ou inimizade com os ofendidos; que é
companheira do acusado; que deseja prestar depoimento; que convive com o
acusado há 28 anos; que o acusado começou a demonstrar sinais de agressividade
há mais ou menos 15 anos; que seus problemas de agressividade começaram,
segundo o médico, após os problemas que teve com a perda de seu pai e a perda de
7000226-24.2022.7.00.0000
40001356083 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

um funcionário, por ter caído um carro em cima dele; que o funcionário era muito
ligado ao acusado; que a perda do funcionário o deixou muito deprimido; que o
acusado ficou 3 meses sem querer sair de casa; que o acusado não queria tomar
banho, só queria ficar deitado no escuro; que essa fase foi muito difícil e o acusado
começou a fazer tratamento psiquiátrico; que até hoje continua fazendo tratamento
psiquiátrico; que na época ficou uma semana internado; que depois desses fatos o
acusado nunca mais foi o mesmo de antes; que o acusado é uma pessoa muito boa,
mas ao mesmo tempo que é bom, daqui a pouco está muito nervoso; que é uma
coisa muito estranha; que a testemunha conversou com o médico para ver se isso é
normal; que o médico diz que é problema de bipolaridade; que ele está conversando
com o senhor super bem, daqui a pouco ele já está muito nervoso; que quando fica
agressivo o acusado xinga as pessoas; que após fazer isso (xingar as pessoas), ele
para, pensa e fala "meu Deus do céu, eu fiz coisa errada"; que na hora parece que o
acusado não tem controle dele mesmo; que é uma coisa muito difícil de lidar, pois
ao mesmo tempo que o acusado está bem, ele já não está mais bem; que depois que
acontece isso, que o acusado fala as coisas, ele fica muito mal; que os xingamentos
descritos na denúncia, quando o acusado está estressado, ele fala para qualquer
um; que quando está nervoso fala para qualquer um, seja ele quem for; que quanto
ao 1º fato da denúncia, quem ligou foi a testemunha; que ela falava e o acusado
falava no fundo; que estava tentando falar com o Sgt (Suboficial) DENIS, porque
precisavam fazer uma cobrança; que o Suboficial tinha que ter pago e até o
momento não tinha sido pago; que a testemunha e o acusado não conseguiam mais
falar com o Sgt (Suboficial) DENIS; que vinham procurando o Sgt (Suboficial)
DENIS há muitos dias, muito tempo para fazer essa cobrança e até o momento não
conseguiam falar com ele; que estava com 6 meses de atraso; que dependiam dos
valores da Marinha para pagar funcionários, contas, duplicatas; que teve uma
época que o acusado foi conversar diretamente com o Comandante, o qual pediu
que segurassem mais um pouco, o que fizeram sem problemas; que o acusado tinha
feito o motor de uma Jumper e eles não pagaram esse motor e foi por isso que o
acusado ligou para o Sgt (Suboficial) DENIS; que teve uma alagamento numa rua
próxima à oficina e o Soldado entrou na água com o carro, fundindo o motor dessa
Jumper; que pediram ao acusado para não colocar como um empenho para pagar,
se não teriam problemas na Marinha, por se tratar de um erro; que o Sgt DENIS
pediu para o acusado fazer o serviço e não lançar o orçamento porque iria pagar o
acusado; que o acusado fez o serviço, fez tudo o que deveria ser feito, mas não
recebeu; que o Sgt DENIS pediu aquilo para o acusado dizendo que o rapaz estava
para subir de cargo e se acontecesse algo ele perderia a promoção; que o acusado
concordou, disse que não queria prejudicar ninguém, mas que também não poderia
trabalhar de graça; que o Sgt DENIS falou para o acusado esperar que iria acertar;
que esperaram, mas ele nunca pagou; que esse foi um dos maiores problemas; que o
acusado estava muito nervoso naquele dia, porque precisavam de dinheiro, tinham
dinheiro para receber e não conseguiam receber; que não lembra o valor do serviço
da Jumper; que era um valor alto, valor de um motor; que era mais que 3 mil reais;
que o réu só ofendeu o Sd BRABO, porque estava nervoso; que o acusado nem sabia
com quem estava falando no telefone; que quando o acusado começou a xingar a
testemunha falou para ele "para, não precisa falar assim"; que quando GABRIEL
fica nervoso, ele xinga seja quem for; que depois o acusado se arrepende, mas na
hora ele xinga; (...)” (APM, Evento128, itens 2 e 3).
INTERROGATÓRIO DO APELANTE GABRIEL ZILIO
7000226-24.2022.7.00.0000
40001356083 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“Que quanto ao 1º fato da denúncia, as coisas não aconteceram da forma que foi
narrada; que a sua indignação não era com o Sd BRABO, a quem ofendeu; que a
sua indignação era que a mais de 15 /20 dias, vinha tentando falar com o
Subtenente DENIS, o qual tinha uma dívida com o interrogando; que o Subtenente
DENIS assumiu o conserto de uma viatura da Marinha quando um Soldado passou
por uma enchente e fundiu motor; que isso aconteceu as 11h30 da manhã; que o
soldado foi para Marinha e voltou com o Subtenente DENIS; que o Subtenente
DENIS o chamou para um sala reservada e falou da seguinte maneira "Gringo, faz
o motor pra mim"; que falou "pra mim" e não "para a Marinha"; que não foi
orçamento para Marinha e nem nada; que o Subtenente DENIS falou "pra mim,
porque esse menino vai engajar, ele quer engajamento, que seguir carreira. Quem
vai pagar esse motor para você sou eu"; que o Subtenente DENIS disse que "quem
vai pagar esse motor para você sou eu, Subtenente DENIS"; que acha que dois
homens não precisam assinar papel nenhum; que fez o motor e entregou a van; que
depois disso, simplesmente o Subtenente DENIS não atendeu mais o telefone; que
não foi uma vez que ligou na Marinha para falar com o Subtenente DENIS; que
deixou recado; que ficou mais de um mês tentando conversar com o Subtenente
DENIS para que ele viesse acertar o débito que tinha com o acusado; que a
Marinha não lhe deve nada; que quem lhe deve é o Subtenente DENIS; que o que
pode dizer é que desabafou com a pessoa errada, mas acredita, não sabe se tem
como provar ou não, que o Subtenente DENIS deu ordens para que os telefonistas
que tinham lá em plantão, não passar telefone da mecânica para ele, porque era
cobrança; que isso o Subtenente DENIS guardou em segredo até depois de todo esse
embaraço do Sgt AUGUSTO, de tudo isso aí; que um dia foi um Oficial na oficina,
não recorda o nome, de pele morena, e se vir uma foto lembrarei da cara dele, foi
ele e o Subtenente DENIS; que o Oficial foi na oficina, um cara muito legal, e
perguntou o que aconteceu; que o acusado respondeu para esse Oficial "o que
aconteceu foi o seguinte, o Subtenente não falou para o senhor?" e o Oficial
respondeu "não, eu estou aqui de olhos fechados, não sei de nada. Eu quero que
você me fale"; que o acusado contou ao Oficial que o Subtenente DENIS estava lhe
devendo de uma viatura dirigida por um soldado que entrou em uma rua alagada e
fundiu o motor; que o Subtenente DENIS se comprometeu, deu a palavra de honra
dele em fazer o pagamento"; que o Oficial olhou para o Subtenente DENIS e
perguntou se era verdade e o Subtenente DENIS confirmou; que então o Oficial
falou "depois nós conversamos"; que não falou mais nada; que falou "agora eu já
entendi"; que a situação envolvendo a viatura Jumper aconteceu em torno de um
mês mais ou menos antes da ligação narrada na denúncia; que a cada dois, três
dias, ligava lá e pedia que dessem o recado o Subtenente DENIS para que entrasse
em contato ou fosse na oficina pessoalmente; que em nenhum momento disse que
estava devendo; que podia escancarar, mas preferiu preservar a imagem do homem;
que o Subtenente DENIS garantiu que iria pagar e o acusado estava esperando; que
nada, o Subtenente DENIS não apareceu, desapareceu; que no dia da ligação
estava nervoso, precisando de dinheiro e tendo dinheiro para receber do
Subtenente DENIS; que pediu para o Soldado dar o número particular do
Subtenente DENIS ou passar para o ramal onde fica o Subtenente DENIS; que
pediu tudo isso e o Soldado "não, não, não, não" e tipo assim, fazendo uma má
vontade realmente; que então, o que pode dizer é que desabafou na pessoa errada,
que quem tinha que ouvir o que falou para o Sd BRABO é o Subtenente DENIS;
que repete que desabafou na pessoa errada; que na hora da raiva perdeu a razão,
porque foi ofender uma pessoa, mas já estava cansado de ligar, implorar, pedir
"por favor", sendo que quem tinha para receber era o depoente; que as
expressões contidas na denúncia foi num momento de raiva, jogadas ao ar; que
7000226-24.2022.7.00.0000
40001356083 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

não queria ofender o ofendido; que nem conhece o Sd BRABO; que nunca viu o
Sd BRABO; que se mostrarem o Sd BRABO e falar que se o acusado falar que esse
é o Sd BRABO e tem um milhão de dólares aqui se dissesse que é ele, o acusado
estaria mentindo, pois nunca viu esse Soldado; que não tem por quê ter mágoas
dele; que após a ligação ficou muito arrependido, porque desabafou com a pessoa
errada; que tinha uma belíssima parceria com a Marinha; que sua parceria com a
Marinha não era de um dia, de um ano, mas de vários anos, vários comandantes;
que trocava de comandante e o Comandante o apresentava; que tinha ligação direta
com o Comandante; que tinha respeito e era respeitado também pela Marinha, até
que um cara vem e faz uma palhaçada dessa aí; que perde a cabeça fácil, e o dia
dos fatos foi um desses dias; (...)” (APM, Evento 177). (Grifos nossos)
Assim, restou demonstrado nos autos que o Ofendido teve o seu
sentimento pessoal ferido, enquanto se encontrava de serviço na Sala de Estado da
Capitania Fluvial do Rio Paraná, com as ofensas proferidas pelo Apelante.
Ao contrário do alegado pela Defesa, o dolo resta delineado pela
vontade livre e consciente de injuriar a vítima, ofendendo-lhe sua dignidade pessoal.
O Apelante não nega em seu interrogatório as ofensas proferidas contra
o Soldado BRAVO, apenas afirmando que “as expressões contidas na denúncia”
foram proferidas “num momento de raiva, jogadas ao ar” e que teria desabafado “na
pessoa errada”, uma vez que quem “tinha que ouvir o que falou para o Sd BRABO é
o Subtenente DENIS”, sendo que, “na hora da raiva perdeu a razão, porque foi
ofender uma pessoa”.
Logo, o Apelante tinha plena consciência de que estava falando com o
Soldado BRAVO e que proferiu as expressões descritas na denúncia contra ele. O
fato de alegar que desabafou “na pessoa errada”, não retira do mundo fático a
ofensa desferida, restando a honra subjetiva da vítima ferida pela sua conduta, em
face dos xingamentos profanados contra pessoa certa e determinada.
DA CONDENAÇÃO PELO CRIME DE DESACATO A MILITAR
Conforme narrado na denúncia, no dia 10/1/2019, por volta das 15h30,
o 2º Sargento AUGUSTO, na companhia do 2º FN-MO HENSEL, teria se dirigido
até a oficina mecânica do Apelante para verificar o reparo do cavalo mecânico da
marca SCÂNIA/R124, placas ILU 8083, cedido à Marinha do Brasil, em reparos
naquela oficina desde abril de 2018, ocasião em que o ora Apelante desacatou o
referido militar, inclusive, dirigindo-lhe palavras como "sargentinho", "doido" e
"bosta", além de mandá-lo "se foder". Em consequência de tais fatos, o 2º Sargento
AUGUSTO contactou a Capitania e recebeu a determinação para que aguardasse no
local até a chegada da Escolta, para efetivar a prisão em flagrante do ora Apelante
(APF 7000011-97.2019.7.05.0005).
7000226-24.2022.7.00.0000
40001356083 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O crime descrito no art. 299 do CPM consiste em desacatar militar no
exercício de função de natureza militar ou em razão dela. O ato de desacatar se
subsome em faltar com o devido respeito, tratar com irreverência, menoscabar,
desmerecer, desprezar ou afrontar a Administração Militar, salvaguardando o tipo
penal, a autoridade dela oriunda na pessoa do militar ofendido, e consuma-se com a
prática de qualquer ato que se traduza em desacato, seja por palavras, escrito ou
gestos, in verbis:
Desacato a militar
Art. 299. Desacatar militar no exercício de função de natureza militar ou em razão
dela:
Pena - detenção, de seis meses a dois anos, se o fato não constitui outro crime.
Do conjunto probatório constante dos autos, consistente na prova
testemunhal colhida em juízo, alinhada ao depoimento pessoal da vítima e ao
interrogatório do réu, verifica-se que o Ofendido, 2º SG AUGUSTO, se dirigiu até a
Oficina do Apelante para tratar de assunto de serviço inerente ao conserto de um
“cavalo mecânico”, de uso nas atividades desempenhadas pela Capitania Fluvial do
Rio Paraná, que se encontrava em reparos desde 2018.
Na ocasião, foi atendido pela funcionária Sra. JOSIANE que,
posteriormente, o encaminhou para conversar com o Apelante. Ocorre que, diante
das indagações feitas pelo Ofendido sobre o conserto do bem de uso da Capitania, o
Apelante passou a desacatar o 2º SG AUGUSTO, faltando-lhe com o devido
respeito, tratando-o com irreverência, desmerecendo-o, desrespeitando-o e
afrontando-lhe, ao lhe mandar “baixar o tom de voz”, virando-lhe as costas, dizendo
que ele "era só um SARGENTO, que só falaria com o Comandante”, chamando-o de
"bosta" e de “doido”, e lhe mandando “se fuder”, in verbis:
OFENDIDO 2º SG FÁBIO AUGUSTO FERREIRA SANTOS
"Perguntado: Qual era a atividade que foi realizar na oficina mecânica do
GRINGO. Respondeu que foi realizar duas atividades de rotina, a primeira foi
verificar o quanto haveria de saldo de recurso, e solicitou a Sra. JOSIANE, uma
cópia das 3 últimas Ordens de Serviço. Ela passou as 3 últimas cópias, sem
alteração. Em seguida perguntei o andamento do serviço no cavalo mecânico,
então a mesma respondeu que iria verificar juntamente com o mecânico e o mesmo
afirmou que não estaria pronto no momento. Então solicitei a ela que eu pudesse
ver o cavalo mecânico "in loco". Fiz o questionamento sobre a peça do
catalisador que estava faltando, acredito eu, questionei, e ela me respondeu que
não saberia informar, então ela me propôs falar com o Sr. GRINGO. Eu solicitei a
ela que se ele pudesse vir onde eu estava, no momento ao redor do cavalo
mecânico. Ela respondeu que o GRINGO estava atendendo clientes à frente da
oficina, então nos dirigimos até o local, na parte da frente da oficina, e
aguardamos, eu e o Sargento HENSEL, o Sr. GRINGO terminar o seu
7000226-24.2022.7.00.0000
40001356083 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

atendimento aos clientes. Quando o Sr. GRINGO terminou de atender os clientes,
se aproximou e eu fui ao encontro. Foi quando eu o questionei sobre o cavalo
mecânico. Comentei que o cavalo estaria lá desde ABRIL de 2018. Foi quando ele
me questionou quando havia sido autorizado, a execução do serviço. Então eu
respondi que não estava mais pelas viaturas e por conta disso não sabia
precisamente quando foi a autorização da execução do serviço, mas que a
autorização do serviço havia sido dada a um bom tempo e que o cavalo mecânico
estaria lá na oficina ainda a mais tempo. Em seguida o Sr. GRINGO me disse para
baixar o tom de voz enquanto ele se deslocava em direção ao escritório, virando-
me as costas, e proferiu "que eu era só um SARGENTO, que só falaria com o
Comandante, e que eu era um "bosta" e enquanto ele proferia esses jargões, eu o
chamei por algumas vezes para conversar. Foi quando ele parou na porta do
escritório e me perguntou, "E aí? Vai fazer o que? Neste momento disse a ele que
buscaria o cavalo mecânico na terça-feira, pronto ou não (na próxima Terça-feira).
Foi quando ele me disse "você é doido, que todo mundo da Capitania disse que eu
sou doido, e que eu podia fazer o que eu quisesse, e mandou que eu me
FUDESSE". Neste momento ele entrou na sala e fechou a porta. Ressalto que
tenho áudio de todo este contexto e testemunhas, SARGENTO HENSEL e, inclusive,
logo depois que o Sr. GRINGO fechou a porta do escritório, chamei o HENSEL
para fora da oficina, fiz ligação para a Assessoria Jurídica da Capitania, a qual
retransmitiu a informação ao Sr. Capitão dos Portos, que por sua vez determinou
que nós permanecêssemos no local, e aguardássemos a escolta para dar voz de
prisão ao Sr. GRINGO e conduzi-lo para bordo, assim como retirar o caminhão e
trazer para a OM. Perguntado: Em algum momento você ofendeu o Sr.
GABRIEL, AUGUSTO? Respondeu que Não, conforme está disposto no áudio.
Perguntado quanto a voz de prisão, como foi a abordagem, e se houve resistência.
Respondeu que após a chegada da escolta, o SARGENTO RIBEIRO, componente
da escolta, explicou ao Sr. GABRIEL ZILIO, que ele havia cometido crime de
desacato, crime de injúria, quando então dei a voz de prisão ao Sr. GABRIEL
ZILIO, e li os seus direitos constitucionais. Perguntado depois da voz de prisão,
foi ofendido ainda pelo flagranteado. Respondeu que durante a voz de prisão,
depois de lidos os direitos do Sr. GABRIEL ZILIO, o mesmo continuou me
chamando de doido e confirmou as ofensas na frente da 1º TEN CYRCE, do
SUBOFICIAL NEILSON, do SARGENTO RIBEIRO, do 2°SARGENTO DA PM
LEONARDO, da SRA. JOSIANE e dos demais funcionários daquele escritório da
mecânica GRINGO, que havia me chamado de "bosta". O Sr. GABRIEL se
recusou a acompanhar a escolta até a Capitania Fluvial do Rio Paraná, dizendo
que queria aguardar o seu advogado lá na mecânica GRINGO. Foi informado ao
mesmo que os advogados poderiam acompanhar a lavratura dos AUTOS, na
Capitania, portanto, o advogado poderia se deslocar direto para a Capitania. O Sr.
GABRIEL pediu então para aguardarmos por cinco minutos que o mesmo já
chagaria. Durante esses cinco minutos, foi explicado a ele que ele iria nos
acompanhar até a Capitania. Foi então que ele trocou a camisa, decidiu nos
acompanhar sem resistência. Então ele foi conduzido até a viatura da PM, foi
colocado dentro da viatura e não dentro do camburão e conduzido até a Capitania,
sem algemas, para lavratura dos AUTOS. Disse ainda que anteriormente sempre
houve um bom convívio, entre a mecânica GRINGO e a Seção de MEIOS da
Capitania, mas que acerca de um ano, o convívio ficou turbulento, entre essas
partes. Não sei explicar o motivo, mas ficou um convívio difícil. Havendo
inclusive histórico de distratos via telefone, na data de ontem, para com militares
de serviço da Capitania, fato o qual ficou registrado no Livro de Serviço do
Contramestre do horário. Quero que fique registrada a atual injúria dita pelo Sr.
7000226-24.2022.7.00.0000
40001356083 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

GABRIEL, questionando "para falar a verdade se você é HOMEM" (durante o
meu depoimento). Se há um problema de pagamento ou qualquer espécie de
problemas, não se justifica o desacato e a injúria, penso eu que se há um
problema de pagamento, a forma correta de agir é fazer a ligação entre as partes,
resolver o assunto, e não havendo o diálogo, dentro dos bons costumes, a parte
que se sente lesada deveria procurar a justiça e não cometer crimes de desacatos e
injúria, só isso". (APF 7000011-97.2019, Evento 1, item 6, p. 5/6) (Grifos nossos).
“Que confirma suas declarações no APF; (...) que quanto ao 2º fato da denúncia, o
ato de desacato e injúria que presenciou na escolta foi contra si, se ocorreu contra
mais alguém, não sabe; que confirma as palavras usadas pelo acusado para
ofendê-lo; que não presenciou e nem ouviu em nenhum momento o acusado
alegar ter sido destratado, ofendido ou maltratado pelos militares; que já tinha
lidado com o acusado anteriormente quando era o supervisor das viaturas; que
posteriormente era responsável pelas embarcações e auxiliava o Suboficial
DENIS, que era o supervisor das viaturas; que na época dos fatos foi até a oficina
pois o Suboficial DENIS estava em missão fora da Capitania; que o Suboficial
DENIS, quando soube do 1º fato da denúncia, ligou e pediu para que fosse na
oficina para tentar resolver e amenizar a situação; que com ele foi a primeira vez
que tal fato aconteceu envolvendo o acusado; que não teve problemas
anteriormente com o acusado; que anteriormente o trato era muito cordial entre
as duas partes; que os fatos lhe causou estranheza, pois não tinha problema
anterior; que nunca soube que o acusado tinha algum problema psiquiátrico ou que
tomasse algum remédio controlado; que não soube de uma viatura Jumper que
fundiu o motos em 2018, apenas de uma que teve algumas avarias; que a viatura
Jumper teve várias avarias, mas normalmente relativas ao freio; que a viatura
Jumper teve um acidente, pois bateu num carro civil, mas não lembra de avarias
relativas ao motor; não lembra quando a viatura em questão colidiu; que já levou
veículos da Capitania para reparos na oficina do acusado; que chegou a levar
caminhonete particular na qual pediu que fosse feita a troca de" (...?) "e que ao
verificar notou que o serviço não foi feito conforme pedido e que teve que levar em
outra oficina; que quando viu que o serviço não foi feito em seu veículo particular,
pediu para que fechasse a conta e o informasse quanto teria que pagar, foi
informado que teria que pagar apenas o guincho que buscou a caminhonete; que
pagou o guincho, tirou o carro e levou embora; que não possui um Estilo amarelo e
nem uma BMW preta; que possui e levou uma Ford Ranger verde para que fosse
feito reparo; repete que em janeiro de 2019 era supervisor das embarcações e
auxiliar do Suboficial DENIS, supervisor das viaturas; repete que já foi
supervisor da viaturas; que foi supervisor da viaturas de 2011 até meados ou final
de 2017; repete que na data dos fatos recebeu uma determinação do Suboficial
DENIS para que fosse até a oficina para verificar como estava o andamento do
serviço do caminhão e do encarregado em relação ao mesmo serviço; que se não
lhe falha a memória nesta data estavam só com o cavalo mecânico na oficina; que
não confirma as declarações de funcionários da oficina de que estava alterado
quando foi conversar com o acusado; que é possível verificar nos áudios anexados
ao processo que não estava alterado; que disse que o cavalo mecânico, caso
pertencesse a uma transportadora, por estar desde abril na oficina e os fatos
ocorreram em 10 de fevereiro, se dependesse só desse cavalo mecânico parado, ela
quebraria; que por se tratar de pagamentos por nota de empenho, demora um
pouco o pagamento; que a autorização para fazer o serviço, após receber o
orçamento, é levada ao comando, o qual avalia e autoriza ou não a execução do
serviço; que neste caso o serviço foi autorizado, mas não sabe em que data ocorreu
7000226-24.2022.7.00.0000
40001356083 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

o pagamento; que o pagamento ocorre após 30 ou 60 dias, depois da certificação da
nota fiscal da execução do serviço; que quanto ao caminhão, foi determinado ao
acusado para deixar o caminhão em condições de rodar em segurança; que o
caminhão foi recebido para usufruto da Capitania pela Justiça Federal; que
foram passados alguns serviços, acha que referente ao engate pra lancha,
verificar a situação de freio e acha que bloqueador ou alguma coisa assim; não se
recorda da Capitania ter determinado algo referente à cabine; que jamais afirmou
que "estava depenando o caminhão" ou algo neste sentido; repete que foi verificar
o andamento do caminhão, que o Comandante queria que retirasse o caminhão,
mas não tinha condições de tirar um caminhão que pesa mais de 2 toneladas e
que estava parado lá atrás com freio travado; que o caminhão estava parado no
fundo da oficina; que ocorreu uma situação, que não saber se foi pelo telefone ou
não, e que foi verificar isso também; que também foi verificar a situação de
pagamento, se havia alguma dúvida na oficina quanto aos pagamentos; que na
Capitania foi verificado e os pagamentos foram feitos; que o serviço estava pago,
mas o caminhão não estava pronto e como não estava pronto e não tinha como
tirar e por isso disse que voltaria na terça-feira retirar o caminhão estando pronto
ou não; que no caso voltaria com um caminhão prancha para poder colocar o
cavalo mecânico em cima; que na data dos fatos não foi até a oficina com
caminhão prancha, mas com um carro pequeno Classic.” (APM, Evento 57, itens 9,
10). (Grifos nossos).

TESTEMUNHA 2º SG ODAIR VITORINO HENSEL
"perguntado como foi a saída da Capitania até o ocorrido na oficina mecânica do
GRINGO? Respondeu que: Saímos daqui e fomos para acertar o valor das notas
que estavam em aberto e verificar a situação do caminhão. Chegando no local,
fomos recebidos pela Sra. JOSI e ela apresentou as notas para a gente (eram 3
notas). O SARGENTO AUGUSTO pediu para ver o caminhão e ela nos levou
para vê-lo. O SARGENTO AUGUSTO pediu para saber quando iria entregar o
caminhão, a Sra. JOSI informou que seria possível na próxima semana. O
SARGENTO AUGUSTO pediu para ser entregue na próxima terça-feira, aí a Sra.
JOSI nos perguntou se queríamos falar com o GRINGO, se ele teria essa
informação. O Sr. GRINGO estava atendendo outras pessoas lá na frente da
oficina, e nós nos encaminhamos ao seu encontro. Chegando lá, o SARGENTO
AUGUSTO começou a falar com o GRINGO, perguntando quando poderia
entregar o caminhão, tendo em vista que o caminhão estava lá por muito tempo e
o SARGENTO AUGUSTO afirmou que o pagamento tinha sido feito há algum
tempo. Eu não estava bem próximo, mas o GRINGO mandou o SARGENTO
AUGUSTO abaixar o tom de voz, mas o SARGENTO AUGUSTO não estava
falando alto e nem agressivamente. Aí o GRINGO falou: "não falarei mais com
você (SARGENTO AUGUSTO), que você é só um SARGENTO, um
SARGENTINHO", que falaria somente com o Comandante da Capitania. Nesse
momento ele foi se dirigindo ao escritório. O SARGENTO AUGUSTO falou que
terça-feira iria buscar o caminhão e o Sr. GRINGO disse para o SARGENTO
AUGUSTO fazer o que quisesse e mandou ele "se foder". Depois disso o
SARGENTO AUGUSTO ligou para a Capitania e ficamos aguardando a escolta.
Ficamos lá até a escolta chegar. Nisso a escolta chegou, entrou, foi para dentro do
escritório, eu fiquei do lado de fora, "balizando" o caminhão prancha, que estava
7000226-24.2022.7.00.0000
40001356083 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

lá para retirar do caminhão SCANIA, veículo retirado da oficina. Após balizar eu
fui para a porta do escritório, onde estava o SARGENTO RIBEIRO, SARGENTO
AUGUSTO, SUBOFICIAL NEILSON e a TENENTE CYRCE. Todos estavam
tentando convencer o Sr. GRINGO de vir por livre e espontânea vontade para a
Capitania. A princípio o GRINGO afirmou que não sairia de lá sem a presença de
seu Advogado. Falou que o Advogado chegaria em cinco minutos e foi dado esse
tempo a ele, após isto, o mesmo deveria acompanhar a escolta militar até a
Capitania. Perguntado: Você acompanhou o momento da voz de prisão? Respondeu
que: não estava presente na sala, mas estava perto e consegui escutar. Perguntado:
Saberia dizer se em algum momento o SARGENTO AUGUSTO ofendeu o Sr.
GRINGO? Respondeu que a todo o momento que eu estava com o SARGENTO
AUGUSTO, não ocorreu nenhum a ofensa. Eu não entendo o motivo da reação
do Sr. GRINGO, se não houve motivo para tal". (APF 7000011-97.2019, Evento 1,
item 6, p. 8/9) (Grifos nossos).
“Confirma integralmente suas declarações no APF; que o Sgt AUGUSTO não
falou alto e nem de forma grosseira com o advogado; que as palavras contidas na
denúncia foram ditas pelo acusado; que tudo o que consta na denúncia
aconteceu; que por sua avaliação foi tudo gratuito; que não entendeu a reação do
acusado, pois a conversa estava se desenrolando normalmente; que não entendeu
a atitude do acusado; que não pode afirmar com certeza que o acusado e o
ofendido, Sgt AUGUSTO, tinham ou não algum desentendimento anterior; que
estava na Capitania a pouco tempo e o Sgt AUGUSTO estava servindo lá a mais
tempo; que o Sgt AUGUSTO já tinha assumido a função que a testemunha
assumia na época, que era de responsável pelas viaturas; que então não sabe
informar se o acusado e o Sgt AUGUSTO tiveram algum desentendimento no
passado; que no momento em que o acusado chamou o Sgt AUGUSTO de "doido" e
disse que "todo mundo da Capitania sabe que você é doido", a testemunha estava do
lado de fora com o caminhão prancha; que a ordem que lhe foi dada era de retirar a
carreta da oficina naquele dia; que por isso foi encaminhado a prancha da
Capitania; que estava manobrando bem na entrada e conseguiu ouvir o acusado
chamar o Sgt AUGUSTO de "doido" e que "todo mundo da Capitania sabe que
você é doido"; que ouviu o acusado chamar o Sgt AUGUSTO de "bosta", que isso
ocorreu na "primeira parte", logo que chegaram e o acusado começou a
desacatar o Sgt AUGUSTO; que além das ofensas contidas na denúncia não ouviu
mais nenhuma; que quando o pessoal chegou o acusado repetiu as ofensas; que
acha que ou o acusado é uma pessoa bipolar, que num certo momento está tudo bem
e de repente mudou seu comportamento ou então ele toma remédios controlados que
de repente deixou de tomar, porque a conversa estava normal, num tom normal, sem
nada além da conversa sobre o trabalho, das notas sobre o caminhão e de repente o
acusado mudou seu comportamento; que só pode pensar nisso, sobre essas duas
coisas; que inclusive quando o acusado já estava na Capitania o acusado recebeu
alguns remédios controlados para tomar; que foi o Sgt AUGUSTO que deu voz de
prisão ao acusado; que após os eventos que ocorreu os xingamentos o acusado foi
para dentro do escritório e o Sgt AUGUSTO ligou para o quartel; que ficaram
aguardando a escolta chegar; que a voz de prisão ocorreu após ao Sgt AUGUSTO
pedir escolta; que na data dos fatos foram ver a notas que estavam em abertas e
solicitar uma informação sobre o caminhão que estava lá há muito tempo; que foi
junto com o Sgt AUGUSTO; que não tinha mais nenhum militar; que foram lá
por ordem do mais antigo da garagem, que perguntou como estava a situação e
por necessidade de serviço; que o mais antigo já tinha mandado irem lá, mas como
a testemunha estava de serviço e o Sgt AUGUSTO estava em missão, foram no outro
7000226-24.2022.7.00.0000
40001356083 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

dia; que o comandante não mandou a testemunha diretamente ir até a oficina; não
sabe informar se o comandante mandou o Sgt AUGUSTO diretamente; que acha o
Sgt AUGUSTO estava na Capitania há uns 6 ou 7 anos; que foi determinado retirar
o caminhão da oficina depois o evento; que não iriam irar o caminhão de lá, porque
ele não estava pronto e já havia sido efetuado o pagamento; que após pedir reforço
chegou a viatura para retirar o caminhão; que a retirada ocorreu no mesmo dia;
que inclusive estava manobrando a prancha; que não sabe que ordem para retirar o
caminhão; que quando a prancha chegou o motorista o avisou que teria sido dada a
ordem para retirar o caminhão da oficina; que o motorista estava a bordo e a ordem
foi provavelmente do 01 ou do 02; que disse em seu depoimento disse o que
escutou; que o acusado xingou o Sgt AUGUSTO de "doido", na segunda parte,
quando a escolta já estava no local; que estava manobrando a prancha na porta
quando ouviu; que a ofensa "doido" não foi dito na primeira parte quando estava
xingando o Sgt AUGUSTO; que estava manobrando a prancha na entrada da
oficina e não dentro do caminhão; que aporta da oficina e do escritório estavam
abertas; que não fui junto com a viatura de escolta que levou o acusado para a
Capitania; que ficou na oficina para colocar o caminhão na prancha para tirá-lo da
oficina; que somente após retirar o caminhão da oficina que voltou para a
Capitania; que o acusado chamou o Sgt AUGUSTO de "sargentinho" logo no
início, antes de chamarem a escolta; que o acusado confirmou ter chamado o
ofendido de "sargentinho" quando a escolta chegou; que quando a escolta chegou
na oficina e dentro do escritório onde o acusado estava com sua esposa; que já
tinha ido na oficina várias vezes antes; que o acusado sempre tratou a testemunha
muito bem; que não sabe dizer se o Sgt AUGUSTO era bem tratado, pois no dia dos
fatos foi a primeira vez que a testemunha foi na oficina com o ofendido; que nunca
conversou sobre o acusado antes com o Sgt AUGUSTO; que não é próximo do Sgt
AUGUSTO; que o relacionamento entre a testemunha e o ofendido é estritamente
profissional; que já saíram juntos em inspeção naval em Santa Helena.” (APM,
Evento 85, itens 1/4). (Grifos nossos).

TESTEMUNHA 1º TEN CYRCE ADRYADNE SOUSA
"Como chegou ao seu conhecimento o ocorrido? Respondeu que: o que aconteceu
hoje teve início ontem, era Oficial de Serviço do dia e em torno das 14hs fui
acionada pela Sala de Estado, sendo reportado pelo Contramestre de Serviço do
horário, SARGENTO RIBEIRO, que o GRINGO, Sr. GABRIEL, entrou em contato
com a Capitania, via telefone, desacatando a equipe de serviço. Foi relatado que o
mesmo gostaria de falar com o SUBOFICIAL DENIS. Quando informado que o
SUBOFICIAL não estaria a bordo, o mesmo pediu pra procurar o SUB de alguma
forma e nisso foi passada a localização, que é um procedimento padrão de
segurança de toda Organização Militar. Nisso ele se alterou e disse ao SARGENTO
RIBEIRO que ele é "VAGABUNDO, IDIOTA e que estava com preguiça de levantar
o CÚ da cadeira para chamar o SUBOFICIAL", momento em que a ligação fora
encerrada. Para descobrir o que havia acontecido, o TEN JOÃO BARROS
(Encarregado do SUBOFICIAL DENIS) entrou em contato com a Oficina, falando
com a Sra. JOSI, esposa do Sr. GABRIEL, a qual informou que o GRINGO estava
nervoso por achar que uma nota referente a viatura "JUMPER'' não havia sido
paga, quando na verdade estava liquidada e inexistindo qualquer débito da
Capitania com a oficina, havendo um crédito de aproximadamente R$ 7.000,00 (sete
7000226-24.2022.7.00.0000
40001356083 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

mil reais). Ela foi alertada pelo TEN JOÃO BARROS que a atitude dele não seria
tolerada e que estava sendo analisada a correta apuração dos fatos pelo Sr.
Comandante. Em decorrência deste fato, determinei ao SARGENTO AUGUSTO que
fosse à oficina e retirasse quaisquer viaturas que estivessem sob a guarda do Sr.
GABRIEL. Neste momento o SARGENTO AUGUSTO afirmou que havia uma
viatura desde ABRlL de 2018 na oficina para reparo, determinei que o mesmo
trouxesse a viatura para bordo, no dia seguinte, no caso hoje. Em torno de 15
horas e 30 minutos, o SARGENTO AUGUSTO me ligou participando que o Sr.
GABRIEL o desacatou quando ele perguntou sobre a nossa viatura que estava lá.
Aí o Sr. GABRIEL se alterou chamando o SARGENTO AUGUSTO de "BOSTA"
e não falaria mais com ele e só falaria com o COMANDANTE. Eu reportei ao Sr.
Comandante. O Comandante determinou que fosse uma escolta até a oficina para
realizar o AUTO de prisão e trazer todas as viaturas que estivessem lá. Fomos ao
local juntamente com a PM. Chegando lá, toda a ação foi filmada e foi alertado a
ele que toda a atitude dele, configurava desacato e injúria. Foi questionado tudo
que ele havia dito. O mesmo confirmou tudo novamente, chamando o
SARGENTO AUGUSTO de "BOSTA, DOIDO, PINÉU e disse que o pessoal que
trabalha com ele na Capitania, fala que ele é doido". Afirmou ainda que o
SARGENTO AUGUSTO adotou essa postura de dar a voz de prisão a ele, porque
ele não ganhava nada por fora da oficina. Como a princípio ele não quis
acompanhar a equipe de maneira voluntária, eu determinei ao SUBOFICIAL
NEILSON que o algemasse e trouxesse para bordo da Capitania, em virtude da sua
resistência. Nesse momento ele fala diretamente para mim, que eu estava agindo
daquela forma " MAGOADINHA", porque era responsável por fazer o pagamento
dele. Provavelmente ele me confundiu com a TEN PRISCILLA, Encarregada da
Seção de Execução Financeira da Capitania. Disse ainda: que este foi o primeiro
contato que eu tive com ele, foi a primeira vez que eu o vi, nunca antes de hoje".
(APF 7000011-97.2019, Evento 1, item 6, p. 7) (Grifos nossos).

“Que confirma suas declarações no APF; (...) que quanto ao 2º fato da denúncia,
num primeiro momento não estava presente, mas que o Sgt AUGUSTO ligou para
relatar o que havia acontecido, que ele havia sido desacatado; que foi com uma
escolta até a oficina para fazer a prisão do acusado; que o momento da escolta foi
todo gravado, tanto para resguardar a equipe quanto o acusado; que na escolta o
acusado confirmou tudo o que havido dito para o Sgt AUGUSTO; que lembra que
o acusado confirmou ter feito as seguintes ofensas contra o Sgt AUGUSTO: que
ele era um "sargento de merda", que ele era "doido", que ele era "maluco", que
ele era "pineu", que ele estava agindo daquela forma porque "não ganhava nada
por fora"; que por ser assessora jurídica achou esquisito o acusado dizer que o Sgt
AUGUSTO "estava agindo daquela forma porque 'não ganhava nada por fora'", até
porque não condizia com a atitude do Sgt AUGUSTO; que o acusado estava
bastante alterado; que de forma nenhuma haveria algum desentendimento anterior
entre o acusado e o Sd BRABO, que não tinha nem vínculo e nem relacionamento
profissional com o acusado; que como era um prestador de serviço mecânico o
maior relacionamento do acusado era com o pessoal da garagem que cuida viaturas
e o Sgt AUGUSTO fazia parte desse pessoal; que havia relatos de destrato do
acusado anteriores a este não nesses termos e não tão graves, mas não só com o Sgt
AUGUSTO, já que era uma reclamação comum de todos os militares da garagem,
inclusive do encarregado; que quando chegou na oficina os militares, incluindo o
ofendido Sgt AUGUSTO, estavam muito calmos falando com muita educação e
7000226-24.2022.7.00.0000
40001356083 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

tranquilidade; que o acusado estava nervoso, mas era um atitude já esperada dele,
afinal ele estava sendo preso; (...)”. (APM, Evento 57, itens 13, 14, 15 e 16)
(Grifos nossos).

TESTEMUNHA JOSIANE COMIM
“(...) que quanto ao segundo fato da denúncia, quando o Sgt AUGUSTO chegou
quem foi atendê-lo foi a testemunha; que o Sgt AUGUSTO chegou muito nervoso
e como a testemunha conhece o acusado a tantos anos falou para o acusado "não
vai dar certo isso, você fica aqui que eu vou atender o Sgt Augusto"; que foi
atender o Sgt AUSGUSTO; que tudo o que o Sgt AUGUSTO pedia ela sabia
responder, porque está há muitos anos trabalhando e sabe tudo o que acontece lá
dentro; repete que o Sgt AUGUSTO chegou muito nervoso e a testemunha disse
para ele "não adianta chegar estressado, vem já nervoso. Vamos conversar, o que o
senhor precisa?"; que o Sgt AUGUSTO pediu para ver as notas e a testemunha
mostrou tudo para ele; que o Sgt AUGUSTO pediu para ver o caminhão; que a
testemunha levou o Sgt AUGUSTO até o caminhão e ele falou "vocês estão
depenando o caminhão?" e a testemunha respondeu que "não, ninguém está
depenando caminhão nenhum, as peças do caminhão estão todas aqui"; que o
caminhão tinha sido apreendido e o dono do caminhão tinha colocado umas coisas
estranhas no caminhão; que quem cuidava da frota na oficina era o Sgt (Suboficial)
DENIS; que o Sgt AUGUSTO vinha; que o Sgt AUGUSTO veio, começou a falar
isso e a testemunha disse que "as coisas não são assim", que quem mandou retirar
as peças foi o Sgt (Suboficial) DENIS; que o Sgt (Suboficial) DENIS disse que como
era a Marinha não ia combinar todas aquelas coisas feias no caminhão; que eles
pediram que retirassem, mas estavam tudo próximo ao caminhão; que não tinham
por que, nem teriam o que fazer com aquilo; que foi isso que aconteceu; que o Sgt
AUGUSTO começou a ofender a testemunha dizendo que estavam depenando o
caminhão, sendo que isso não era verdade; que na hora se ofendeu, mas não falou
nada para o Sgt AUGUSTO; que o Sgt AUGUSTO pediu para falar com o acusado;
que a testemunha perguntou o que faltava resolver e o Sgt AUGUSTO disse que
queria o caminhão na data dos fatos; que a testemunha disse que na data dos fatos
não conseguiria entregar, mas que no dia seguinte colocaria 10 funcionários
trabalhando e entregaria; que o Sgt AUGUSTO disse "eu levo o caminhão, sim ou
não?"; que a testemunha disse que se ele queria levar, iria levar então, porque não
tinha como terminar na data dos fatos; que o Sgt AUGUSTO foi para a frente e o
acusado estava na frente conversando com alguns clientes e foi onde começou o
problema; que o Sgt AUGUSTO chamou o acusado e começou tanto o Sgt
AUGUSTO a ofender o acusado quando o acusado ofender o Sgt AUGUSTO; que
ali a situação começou a ficar difícil; que o caminhão foi uma doação da Receita
Federal para a Marinha; que mandaram o caminhão para a oficina, onde fizeram a
parte do motor; que o Sgt (Suboficial) DENIS disse para segurar o caminhão, pois
não tinha pressa, porque estava pedindo uma solicitação para fazer a pintura do
caminhão com a cor da Marinha, a cor cinza; que o Sgt (Suboficial) DENIS falou
para fazerem a parte do motor e deixar o caminhão na oficina; que o caminhão
deve ter ficado 1 (um) ano lá; que o Sgt (Suboficial) DENIS queria fazer a pintura,
mas primeiro precisava de verba; que por isso o caminhão estava guardado na
oficinal; que ninguém tirou nada e estava tudo ali; que não sabe o motivo, mas o Sgt
AUGUSTO já chegou, desceu do carro tipo uma pessoa transtornada; que a
7000226-24.2022.7.00.0000
40001356083 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

testemunha disse ao Sgt AUGUSTO "você é nervoso, o Gringo é nervoso, não vai
dar certo. Então o senhor conversa comigo"; que o Sgt AUGUSTO respondeu "não,
que quero falar com o Gringo."; que até o Sgt AUGUSTO não encontrar o acusado
ele não sossegou; que o Sgt AUGUSTO começou a falar primeiro para o acusado
que ele tinha depenado o caminhão e a falar um monte de coisas, sendo que a
testemunha já tinha mostrado onde estavam as peças do caminhão; que o acusado
se ofendeu, disse que ladrão ele não é, e foi ai que começou tudo, um a xingar o
outro; que o Sgt AUGUSTO chamou o acusado de "louco"; que lá atrás da oficina
com a testemunha, o Sgt AUGUSTO começou a falar que no caminhão tinha"
aquilo, aquilo e aquilo"; que o outro, que era quem gerenciava a frota na época,
que era o Sgt (Suboficial) DENIS, falou para tirarem as peças; que o Sgt AUGUSTO
chegou no acusado e disse que ele estava "capando" o caminhão; que o Sgt
AUGUSTO falou isso de uma forma totalmente agressiva; que o acusado se
exaltou na hora; que o acusado se exaltou porque foi agredido verbalmente,
porque o Sgt AUGUSTO disse que eles estavam "capando" o caminhão; que
quando acontece uma situação extrema como essa o acusado não consegue se
controlar; que podem vir 10 segurar o acusado, que não segura; (...); que o
acusado não conversou com nenhum dos militares pedindo desculpas; que o
acusado não teve talvez a oportunidade de falar; que não seria só o acusado que
teria que pedir desculpas; que o Sgt AUGUSTO não só ofendeu o acusado, mas a
testemunha também; (...) que ficou tão nervosa que não lembra quem mais
presenciou as ofensas do Sgt AUGUSTO contra o acusado; que tinham o pessoal da
oficina, os clientes; que quando o acusado terminou de atender o cliente, o cliente
saiu e ficaram só o Sgt DENIS (a testemunha confundiu o Suboficial DENIS com o
Sgt AUGUSTO) e o acusado na parte da frente da oficina; que foi quando
começaram a trocar farpas; que estava a testemunha, que o Rogério tinha saído,
mas estava chegando e o Paulo.” (APM, Evento128, itens 2 e 3). (Grifos nossos).

TESTEMUNHA ROGÉRIO APARECIDO AVELINO
“(...) Que é formado em contabilidade; que trabalha na oficina desde março de
2018 (...) que quanto ao 2º fato da denúncia, estava saindo em diligência quando
eles [os militares 1º Sgt AUGUSTO e 2º Sgt (R/1) HENSEL] chegaram; que como
faz banco, contas a pagar, saiu bem no momento em que chegaram os dois; que a
Dona Josiane os atendeu muito bem; que tinha notado que um deles queria falar
com o acusado de qualquer jeito ou algo assim; que pelo conhecimento que tem no
trabalho, ele queria, vamos dizer, ele não queria caçar confusão, mas estava
instigando; que queria conversar com o acusado de qualquer jeito; que lembra que
antes de sair a Dona Josiane conversou com ele para tentar resolver; que o acusado
estava atendendo e a testemunha saindo; que a empresa vem a algum tempo com
uma situação financeira e de trabalho sempre com alguns problemas; que
geralmente é um local onde há problemas, como em todo lugar; que às vezes o
acusado estoura, pois ele também toma alguns medicamentos; que a testemunha
trabalha há 3 anos com o acusado e tem um bom relacionamento com ele; que não
tem atrito com o acusado; que sempre tentam resolver primeiramente; que uma
coisa ou outra realmente sai do controle, isso faz parte do ambiente de trabalho;
que acontece, porque todo dia tem problemas na oficina; que a testemunha tenta
resolver da melhor forma e o acusado também; que o acusado estoura; que existe
sempre uma cobrança; que o acusado cobra sobre algo que tem que ser feito e às
7000226-24.2022.7.00.0000
40001356083 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

vezes ele estoura, porque vê que a coisa não está correta, que o pessoal está
agindo de uma forma errada; que o acusado sempre fala alto; que o acusado
xinga; que quando estava saindo, o acusado estava atendendo alguém; que o
militar foi lá e meio que xingou o acusado e este se retraiu, ficou na dele, depois
teve uma outra reação; que acha que o acusado não queria conflito; que viu de
longe tudo; que viu ao acusado de costas e o Sgt AUGUSTO estava questionando
ele; que o tom do Sgt AUGUSTO é um pouco alterado, já não era normal; que o
Sgt AUGUSTO chegou nervoso por alguma coisa referente ao caminhão; que não
se recorda o que o Sgt AUGUSTO disse do caminhão, mas ele queria retirar o
caminhão, porque o caminhão não ficou pronto, alguma coisa assim; que lembra
que quando voltou no banco chegou até a porta e o pessoal já estava armado e
pediram que a testemunha não passasse e ficasse um pouco ali; que ali acha já
tinha perdido da normalidade de todo processo; que durante a discussão entre o
acusado e o Sgt AUGUSTO acha que tinha outro Sargento junto, um alto; que
tinha um funcionário perto, mas não se recorda; que depois dos fatos de vez em
quando ocorre uma ou outra coisa (quando questionado na agressividade do
acusado); que geralmente ocorre por causa de trabalho, de dia a dia; que nada
que o acusado chegue ofendendo as pessoas, não isso; que o Sgt AUGUSTO queria
falar com o acusado sobre o caminhão; que não lembra o que o Sgt AUGUSTO
questionava ao acusado; que a testemunha estava dentro do escritório e eles na
parte de fora da sala; que a princípio o Sgt AUGUSTO entrou e falou com a Dona
Josiane e depois saiu; que estava dentro do escritório e não ouviu; que não sabe se
quando se acalma o acusado vai até pessoa pedir desculpas; que o acusado retorna,
volta à normalidade, tranquilo; que como tem dias bons e dias ruins, faz parte; que
como a oficina tem um bastante serviço, com bastante coisa, isso é quase que
diário; que não sabe quanto ao controle de saúde do acusado; que é complicado;
que quando voltou do banco, por já ter sido militar, achou que não havia
necessidade; que a testemunha estava entrando e o militar falou "segura aí" e com
fuzil; que não precisava chegar a situação naquele ponto; que tudo se resolve
conversando; que não esteve presente durante todo o tempo; que falou o que
visualizou.” (APM, Evento 128, item 4). (Grifos nossos).

TESTEMUNHA PAULO DE SOUZA DA SILVA
“(...) que quanto ao 2º fato da denúncia, recorda que o Sgt AUGUSTO chegou na
oficina falando que queria falar com o acusado e que a Josiane se prontificou
atender o Sgt e ele disse que queria falar somente com o acusado; que o acusado
não estava ali naquele momento, estava ocupado em atendimento; que quando o
acusado saiu sala e foi pra oficina a fora, ocorreram os fatos; que durante os fatos
estava dentro do escritório, no setor administrativo do escritório; que quando o
Sgt AUGUSTO chegou na oficina aparentava já estar nervoso; que a forma como
ele falou com a Josiane, já aparentava estar nervoso; que o Sgt AUGUSTO chegou
falando num tom um pouco alto e de uma forma de expressão nervosa; que o Sgt
AUGUSTO repetiu que a fala "quero falar somente com o Gringo" umas 3 ou 4
vezes; que em sua opinião o Sgt AUGUSTO foi arrogante com a Josiane; que não
viu o momento em que o Sgt AUGUSTO foi conversar com o acusado; que o Sgt
AUGUSTO foi em direção de onde o acusado estava trabalhando; que não pode
7000226-24.2022.7.00.0000
40001356083 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

dizer se o Sgt AUGUSTO foi tranquilo ou nervoso conversar com o acusado pois
estava adentro da sala; que só viu o Sgt AUGUSTO indo em direção e não a forma
como chegou; que o Sgt AUGUSTO saiu da sala e foi em direção a parte externa da
oficina; que trabalhou na oficina por mais de 7 anos; que o acusado toma alguns
medicamento controlados; que o ambiente de oficina é um ambiente de muita
pressão; que o dia a dia na oficina é bem corrido e atendem vários órgãos públicos
e trabalham sob pressão o dia inteiro; que tranquilo não tem nem como ficar diante
dos fatos e da forma como trabalham; que trabalham sob pressão, tendo que
entregar no horário; que o dia é bem tumultuado com bastante movimento; que o
trabalho em si é bem complexo; que não tem nem como ser tranquilo demais, até
porque no caso do acusado, tem que fazer as coisas funcionarem; que o acusado é
responsável por tudo; que nunca viu ou ficou sabendo do acusado explodir com
alguém ou com algum funcionário; que o acusado é uma pessoa séria e tem uma
postura séria; que o acusado fala direto e não manda recado; que o acusado é uma
pessoa séria e muito correta, e gosta das coisas corretas; que cobra os funcionários
neste sentido; que ficou o tempo todo dentro da sala; que a única coisa que tem a
dizer a mais é que achou o comportamento inadequado e desnecessário; que a
situação foi bem atípica; que jamais esperou estar trabalhando num local e
presenciar fatos como aquela, com armas apontadas para eles; que achou
desnecessária a forma como foi feito todo o procedimento pela Marinha; que como
cidadão se sentiu ofendido, pois estava num ambiente de trabalho; que acha que
não tinha necessidade de fazer tudo aquilo; que parecia que tinha acontecido fatos
que tratavam de pessoas perigosas; que a situação toda foi bem desconfortável; que
foi desnecessária a forma como os fatos foram concluídos pela Marinha.” (APM,
Evento 165, item 1).(Grifos nossos).

INTERROGATÓRIO DO APELANTE GABRIEL ZILIO:
“(...) quanto ao 2º fato da denúncia, os fatos não ocorreram conforma narrado na
denúncia; que o Sgt AUGUSTO já chegou na oficina irritado e nervoso; que o
acusado estava saindo de dentro do escritório e perguntou se podia ajudar o Sgt
AUGUSTO que respondeu que era financeiro; que o Sgt AUGUSTO falou com todas
as letras "não, eu só vim ver o financeiro"; que o Sgt AUGUSTO partiu para dentro
do escritório; que então o Sgt AUGUSTO pediu para ver o caminhão; que ele nem
foi, porque estava atendendo cliente; que a secretária levou ele lá atrás, no fundo da
oficina, onde o acusado mexe com caminhão mais pesado; que o Sgt AUGUSTO
chegou já esperneando "que estão desmanchando o caminhão da Marinha",
"vocês estão roubando tudo"; que o acusado não falou roubando, mas a partir do
momento que a pessoa fala "desmanchando", o acusado está roubando, tirando
peça; que o caminhão é outro pedido do Subtenente DENIS e Sgt ÉRICK, que tudo
que não fosse original, de fábrica, que estivesse no caminhão, por exemplo,
acessórios, era para ser retirado do caminhão, guardado, que quando o caminhão
estivesse pronto seria levado tudo pra Marinha; que foi isso que o Sgt ERICK e o
Subtenente DENIS pediram ao acusado; que o caminhão estava todo pelado; que
na época o Sgt AUGUSTO era responsável pelas embarcações; que os
responsáveis pelas viaturas eram o Subtenente DENIS e o Sgt ERICK e foram eles
que pediram ao acusado que tirasse todo detalhe que não fosse original do
caminhão; que era para ser retirado do caminhão, guardado, que quando o
caminhão estivesse pronto seria levado junto; que mandou o orçamento do
7000226-24.2022.7.00.0000
40001356083 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

caminhão, com pintura e tudo, porque o caminhão era de outra cor; que o
caminhão é doação da Receita Federal; que quando é doação da Receita Federal
demora um ano, um ano e pouco para conseguir incorporar ele em outro órgão
público; que é meio burocrático, não sabe o que acontece; que o Sgt ERICK e o
Subtenente DENIS falaram para o acusado que foi aprovada a parte mecânica, que
era para o acusado fazer, mas enrolar, porque no final daquele ano trocaria de
comando e, trocando de comando, fariam a pintura, pois no mesmo orçamento da
mecânica, tinha a pintura, mas apenas a mecânica foi autorizada; que pergunta
como um cara chega e fala que o acusado está depenando um caminhão, sendo que
um Subtenente fala que é pra fazer; que ele falou de uma forma muito agressiva
que o acusado estava depenando o caminhão, como se estivesse falando com
filhinho dele de um aninho; que o acusado não aceita que ninguém o chame de
ladrão, falar que está depenando, que o caminhão estava lá há um ano; que o
acusado sabia de tudo isso, mas o Sgt AUGUSTO deveria ter entrado em contato
com o Subtenente DENIS e o mesmo iria explicar para ele que havia mandado que o
caminhão ficasse lá, porque quando mudasse o comando, entraria verba e
pintariam o caminhão, pois antes não poderia rodar; que guincharam o caminhão
da oficina e levaram para patromoria que fica lá dentro de Itaipu; que não sabe se
hoje o caminhão está rodando; que não virou de costas para ninguém; que o que
tem para falar, fala olhando no olho; que falou para o Sgt AUGUSTO "o sr. me
desculpe, isso aqui são ordens"; que o Sgt AUGUSTO foi na oficina arrumar
confusão; que isso foi coisa armada, que foi tudo coisa planejada; que o Sgt
AUGUSTO foi premeditadamente fazer isso; que se o Sgt AUGUSTO nem chefe
das viaturas era, o que tinha que implicar com o caminhão?; que o Sgt
AUGUSTO o tirou do sério e foi neste contexto que disse aquelas coisas; que
duvida que o pessoal que foi lá teria coragem de ir na favela que tem ali próximo;
que a família do acusado trabalha com ele, tem uma filha de 7 anos, um filho de 14;
que na época dos fatos um deveria ter 4 anos e o outro 13; que fizeram um arsenal
de guerra para prender um empresário; que não matou ninguém até hoje, nunca
roubou ninguém; que foi um arsenal, um escândalo, praticamente um abuso de
autoridade; que ninguém avisou o acusado que estavam filmando; que ninguém
falou nada; que não disseram que o acusado tinha o direito de permanecer em
silêncio.” (APM, Evento 177). (Grifos nossos).

Ademais, assim como consignado na sentença recorrida, mesmo após a
leitura dos seus direitos constitucionais, por ocasião da sua prisão, o Apelante
continuou a chamar o Sgt AUGUSTO de "doido", além de confirmar, perante as
testemunhas presentes, as ofensas proferidas, as quais foram comprovadas, nos
autos, pela prova testemunhal e pelo teor das gravações juntadas no Evento 1, itens 1
a 5 do APF.
Temos, ainda, que os depoimentos prestados pelas testemunhas de
Defesa, quanto ao possível estado de ânimo alterado do Ofendido, não são
compatíveis com os demais testemunhos colhidos em juízo e com as gravações
juntadas no APF, não sendo possível constatar qualquer provocação do Ofendido que
7000226-24.2022.7.00.0000
40001356083 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

justificasse a conduta praticada pelo Apelante, não sendo razoável concluir que
eventuais divergências na execução ou no pagamento de serviços pessoais por parte
de terceiros pudessem justificar a conduta ilícita.
DA ALEGADA INIMPUTABILIDADE DO APELANTE
A Defesa sustenta que o Apelante sofre de doença mental, possui
episódios de agressividade física/verbal e possui baixa habilidade em lidar com
estressores de forma geral, o que, em seu entender, afastaria sua responsabilidade
penal.
No caso, verifica-se do Incidente de Insanidade Mental nº 7000190-
94.2020.7.05.0005, que, de fato, o Apelante apresenta agressividade verbal, sendo
portador de transtorno depressivo recorrente - CID-10: F33 (IIM, Eventos 95 e 116).
Não obstante, os peritos foram categóricos ao afirmar que o Apelante
era plenamente capaz de compreender o caráter ilícito dos fatos e de determinar-se
de acordo com tal entendimento. Ademais, segundo esclarecimentos dos peritos,
prestados em Juízo, foi afastado o diagnóstico de bipolaridade, o que também
conduz à responsabilidade penal do Apelante, in verbis:
ESCLARECIMENTO DO PERITO 1º TEN THIAGO CABRAL PEREIRA
“(...) que a pessoa de transtorno bipolar que toma Venlafaxina não tolera dose de
300 mg; hiperativação é pensamento acelerados, gastos excessivos, dívidas,
hipersexualidade, taquilalia; que em nenhum momento na história identificaram
estes sintomas; que não identificaram sintomas de que o periciando escuta vozes,
que teve sintomas alucinatórios, na história do acusado colhida no dia da perícia e
nem nos documentos médicos do acusado; que não identificaram esses sintomas;
(...) ; que a abstinência do Rivotril não causa agressividade, mas agitação sim; que
fica inquieto, ansioso, "anda pra lá, anda pra cá"; que agressividade mesmo, não;
que agressividade de agressão física nuca viu; que a hostilidade do acusado é
manifestada de forma não cordial, teve uma postura mais rude, irritada; que não
conseguem responder se a forma não cordial ocorre porque o acusado não
consegue se controlar devido a patologias ou porque o acusado não quer ser
cordial; que pode ser tanto pelo transtorno, pela personalidade, uma questão de
não quere colaborar com a perícia (...).” (APM, Evento 165, item 3)
ESCLARECIMENTO DA PERITA 1º TEN JOYCE LEIKO HASHIMOTO
“(...) que na análise dos peritos, chegaram à conclusão de que o acusado tem um
transtorno depressivo maior; que uma coisa exclui a outra, se a pessoa tem
transtorno de humor bipolar, não tem como ela ter também o diagnóstico de F33;
que para a pessoa ter o diagnóstico de transtorno bipolar, ela precisa ter sintomas
de hiperativação, o que não acontece com o periciando, até porque ele toma
Venlafaxina, um antidepressivo na dose de 300 mg, 2 comprimidos de 150 mg; que
este antidepressivo, se a pessoa tiver transtorno bipolar, ele acaba acarretando
ciclagem, induz sintomas de hiperativação, o que não acontece com o periciando;
7000226-24.2022.7.00.0000
40001356083 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

hiperativação é redução da necessidade de sono; que não identificaram sintomas de
que o periciando escuta vozes, que teve sintomas alucinatórios, nem durante a
entrevista e nem durante o exame de estado mental; (...) que a hostilidade do
acusado é manifestada de forma rude na hora de responder os questionamentos.”
(APM, Evento 165, item 3).
No caso, resta evidente a presença do dolo expresso na vontade livre e
consciente do Apelante em injuriar e em desacatar os Ofendidos, conforme restou
demonstrado pela prova testemunhal colhida em juízo e pelo teor das gravações
juntadas no Evento 1, itens 1 a 5 do APF.
Assim, presentes a materialidade, a autoria e a antijuridicidade de
ambas as condutas imputadas ao Apelante, e inexistindo excludentes de
antijuridicidade ou de culpabilidade, deve ser mantido o decreto condenatório.
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar as preliminares de
nulidade do feito pela não concessão de prazo para apresentação de defesa
preliminar; de incompetência da Justiça Militar da União para julgamento do réu em
decorrência dos fatos terem sido cometidos em ambiente diverso da Organização
Militar; e de incompetência da Justiça Militar para julgamento de civis em tempo de
paz e, no mérito, voto no sentido de conhecer e de negar provimento ao Recurso de
Apelação interposto pela Defesa e mantenho, na íntegra, pelos seus próprios e
jurídicos fundamentos, a sentença condenatória recorrida.
Documento eletrônico assinado por CELSO LUIZ NAZARETH, Ministro Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001356083v2 e
do código CRC 437f4179.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CELSO LUIZ NAZARETH
Data e Hora: 30/10/2023, às 14:41:6
7000226-24.2022.7.00.0000
40001356083 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR